Tribunal: TJMT
Processo: 1000825-71.2021.8.11.0045
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000825-71.2021.8.11.0045
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ELTON ALBUQUERQUE BARAO - CPF: 062.463.931-28 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ANA LUCIA VITORIA GOMES FEITOSA - CPF: 057.823.481-51 (TERCEIRO INTERESSADO), JOICY EMANUELLY SAMPAIO - CPF: 063.600.061-38 (TERCEIRO INTERESSADO), GIDALIA LIMA DE SANTANA - CPF: 011.120.515-89 (TERCEIRO INTERESSADO), HENRIQUE GABRIEL SOUZA SAMPAIO - CPF: 062.649.461-33 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRO DOS SANTOS RODRIGUES - CPF: 097.875.865-00 (VÍTIMA), PAULO VICTOR PEREIRA MACEDO - CPF: 089.183.245-96 (VÍTIMA), FABIO DOS SANTOS RODRIGUES (VÍTIMA), WALISSON SANTOS MENEGAZZO - CPF: 019.992.481-39 (ASSISTENTE), FRANCISCA ANDREIA ALVES SAMPAIO - CPF: 651.234.253-49 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIR BRAGA MARTINS - CPF: 461.067.071-20 (ASSISTENTE), PEDRO CANISIO KESSLER - CPF: 028.457.009-54 (ASSISTENTE), JOAO CLEBERSON RODRIGUES SOARES - CPF: 828.791.841-34 (ASSISTENTE), RAFAEL GALBIATTI COSTA - CPF: 940.338.112-49 (ASSISTENTE), ANA LUCIA VITORIA GOMES FEITOSA - CPF: 057.823.481-51 (ASSISTENTE), JOICY EMANUELLY SAMPAIO - CPF: 063.600.061-38 (ASSISTENTE), WILSON MUELLER EICH - CPF: 083.003.581-88 (ASSISTENTE), HENRIQUE GABRIEL SOUZA SAMPAIO (ASSISTENTE), FRANCISCA ANDREIA ALVES SAMPAIO (ASSISTENTE), VALDOMIRO SIQUEIRA (ASSISTENTE), ANDREIA FRANCISCA SANTANA (ASSISTENTE), CELINY RAFAELI SANTANA DOS REIS (ASSISTENTE), CICERO DE OLIVEIRA - CPF: 848.377.131-49 (ASSISTENTE), VALDENUZIA PEREIRA LOPES - CPF: 378.331.891-20 (ASSISTENTE), IVERSON CANDIDO DE SOUZA - CPF: 700.015.681-32 (ASSISTENTE), AMELIA VITORIANO VITORINO - CPF: 254.831.101-53 (ASSISTENTE), ROSIANE APARECIDA GRAMA FONSECA - CPF: 041.078.999-26 (ASSISTENTE), BRUNA ELEN DE OLIVEIRA (ASSISTENTE), GEAN GOMES PARREIRA - CPF: 062.177.441-39 (TERCEIRO INTERESSADO), MATEUS WELLINGTON DA SILVA - CPF: 059.392.041-47 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO FERNANDO DE OLIVEIRA GOMES - CPF: 062.297.701-64 (TERCEIRO INTERESSADO), WILSON MUELLER EICH - CPF: 083.003.581-88 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESPRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FAVORECIMENTO PESSOAL. EXCULPANTE DO ART. 22 DO CP. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente pela suposta participação, como motorista de fuga, em três homicídios qualificados (art. 121, § 2o, I e IV, do CP), na forma do art. 29 do CP, e corrupção de menores (art. 244-B do ECA), mantendo a imputação dos delitos para julgamento pelo Tribunal do Júri. A defesa requer a despronúncia, sustentando dúvida razoável sobre a prévia ciência do recorrente quanto à intenção homicida dos demais agentes. Alternativamente, pleiteia a desclassificação para o crime de favorecimento pessoal (art. 348 do CP), argumentando que o recorrente apenas teria auxiliado na fuga dos executores após os homicídios. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da exculpante da inexigibilidade de conduta diversa (art. 22 do CP), alegando que o recorrente temia por sua vida e de sua família. Por fim, postula a exclusão das qualificadoras sob o argumento de ausência de prévio ajuste com os executores materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há dúvida razoável sobre o prévio conhecimento do recorrente acerca da intenção homicida dos comparsas, de modo a justificar a despronúncia; (ii) estabelecer se a conduta do recorrente se amolda ao crime de favorecimento pessoal, diante da alegação de que sua participação se limitou ao auxílio posterior aos homicídios; (iii) verificar se é cabível o reconhecimento da inexigibilidade de conduta diversa e a exclusão das qualificadoras, sob a justificativa de ausência de ajuste prévio com os executores materiais dos crimes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia deve ser mantida quando houver indícios suficientes de autoria, sendo a dúvida resolvida em favor da sociedade, cabendo ao Tribunal do Júri a apreciação do mérito da acusação.

4. O conjunto probatório indica a possível ciência prévia do recorrente acerca do intuito homicida dos demais agentes, afastando a tese de que sua participação se restringiu ao auxílio na fuga dos executores após a consumação dos crimes.

5. A alegação de inexigibilidade de conduta diversa ou coação moral irresistível não encontra respaldo nos autos, pois há indícios de que o recorrente mantinha vínculo com os autores dos homicídios e não demonstrou ter sido forçado a atuar nos crimes, afastando a exculpante do art. 22 do CP.

6. As qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa das vítimas não são manifestamente improcedentes, máxime porque as questões que concernem ao pedido de suas exclusões derivam imediatamente da tese de insciência do recorrente nos fatos, a qual, não está devidamente comprovada de plano, devendo ser submetidas à apreciação do Tribunal do Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. “
A despronúncia somente é cabível quando ausentes indícios suficientes de autoria e materialidade, devendo prevalecer o princípio do in dubio pro societate na fase de pronúncia.
”

2. “
A desclassificação para favorecimento pessoal não se justifica quando há indícios de que o agente prestou auxílio antes e durante a execução dos homicídios, e não apenas após sua consumação
.”

3.
“A coação moral irresistível a inexigibilidade de conduta diversa exigem prova inequívoca da impossibilidade de resistência por parte do agente, não sendo reconhecida quando há elementos que indicam adesão voluntária ao crime.
”

4. “
As qualificadoras devem ser mantidas na pronúncia, salvo se manifestamente improcedentes ou descabidas, o que não se verifica na hipótese dos autos
.”

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 22, 29 e 121, § 2o, I e IV; CPP, arts. 414 e 589; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada: STF,
HC 126542 AgR, Relator (a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 3/6/2015, AgR HC 162122 PR - PARANÁ 0078127-33.2018.1.00.0000, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 22/10/2018, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-230 29-10-2018; STJ, AgRg no Ag 802919/PA 2006/0174462-5, relator Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, j. 03/4/2007, 5a TURMA, DJu 07/5/2007 p . 361,
AgInt no REsp 1737292/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/9/2018, DJe 25/9/2018
;
TJMT,
Recurso em Sentido Estrito 0001632-55.2000.8.11.0042, relator Desembargador PEDRO SAKAMOTO, j. 14/02/2023, 2a Câmara Criminal, DJe 17/02/2023, RSE 1007574-45.2021.8.11.0000, relator Desembargador MARCOS MACHADO, j. 03/08/2021, 1a Câmara Criminal, DJe 06/8/2021,
Enunciado Orientativo 02 TCCR/TJMT.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
recurso em sentido estrito
interposto na forma do art. 581, IV, do CPP, por
Elton Albuquerque Barão
, qualificado e representado pela Defensoria Pública Estadual, na pessoa da Dra. Carolina H. Borin Giordano Zandonai, em face da r. decisão constante do id. 265090138, lavrada em 02/7/2024, nos autos da ação penal n. 1000825-71.2021.8.11.0045, que
pronunciou o recorrente
pela prática do crime tipificado no art. 121, § 2o, I e IV, por três vezes, na forma do art. 29, ambos do CP, e art. 244-B, do ECA, por fato ocorrido em 11 de dezembro de 2020, na residência localizada na rua Sergipe, n. 63-E, bairro Rio Verde, em Lucas do Rio Verde, e que vitimou
Alessandro dos Santos Rodrigues
,
Paulo Victor Pereira Macedo
e
Fabio dos Santos Rodrigues
.

Vale o registro, a mesma decisão
declarou extinta a punibilidade
de
Mateus Wellington da Silva
, em razão de sua morte, bem como,
impronunciou
os codenunciados
Gean Gomes Parreira
e
Bruno Fernando de Oliveira Gomes
, nos termos do art. 414 do CPP, decisão essa não questionada pelas partes em recurso voluntário.

Nas razões de recurso em sentido estrito constantes do id. 265090159, a defesa sustenta a fragilidade do conjunto probatório, que não evidencia indícios suficientes de autoria em face do recorrente, estando a imputação calcada exclusivamente em informações colhidas na fase investigativa, no sentido de que o recorrente, na condição de
Uber
, teria pleno conhecimento dos delitos que seriam perpetrados e aderiu à conduta delituosa, sem que houvesse a devida reprodução na fase judicial. Postula, assim, a
despronúncia do recorrente
, nos termos do art. 414 do CPP.

Ato seguinte, requer a
desclassificação para o delito de favorecimento pessoal
, visto que, a ação desenvolvida pelo recorrente, de apenas auxiliar os coautores dos crimes de homicídio a se evadir do local, no máximo, amolda-se ao crime de favorecimento pessoal, nos termos do art. 348 do CP, cujo reconhecimento pretende na presente esfera recursal, já que, segundo esclarece, o recorrente só teve conhecimento do fato delituoso após a sua consumação.

Caso contrário, superadas as teses anteriores, requer o
reconhecimento da exculpante da inexigibilidade de conduta diversa
, pois, de acordo com o que afirma, “
o recorrente temia até mesmo pela vida de sua família caso não auxiliasse os autores e saírem do local do crime
” [razões, p. 15].

Por último, requer a
exclusão das qualificadoras do motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima
, dada à impossibilidade de responder por qualificadoras das quais não concorreu adredemente e a elas não anuiu.

Nas contrarrazões, a douta 2a Promotoria de Justiça Criminal da comarca de Lucas do Rio Verde, na pessoa do Dr. Samuel Teles Costa, opinou pelo
desprovimento do recurso
, assinalando que a prova oral judicial produzida proíbe qualquer conclusão clara a indene de dúvida acerca da ausência de coparticipação do recorrente nos crimes sob apuração, pelo contrário, sustenta, até o momento, a concorrência dolosa de
Elton
nos homicídios, o que vem de repelir o acolhimento das instâncias por despronúncia, desclassificação para mero crime de favorecimento pessoal e de reconhecimento imediato da exculpante da inexigibilidade de conduta diversa.

Quanto ao pedido de exclusão das qualificadoras, assenta conclusão contrária ao do recurso, com adminículo no enunciado n. 02 aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do e. TJMT.

A autoridade judiciária de origem exerceu o juízo negativo de retratação, nos termos do art. 589,
caput
, do CPP [id. 265090166].

O termo de análise de prevenção no id. 265224278 assinalou a presença de feito anterior capaz de atrair a prevenção por “cabeça”, por ter sido a primeira distribuição posterior à nova regra instaurada a partir da ER 50/2022-OE/TJMT.

A certidão no id. 265224282 assinala que o recurso em sentido estrito independe do prévio recolhimento de preparo para o processo e julgamento [art. 77 do RITJMT].

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pelo eminente Dr. José Norberto de Medeiros Júnior, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
, nos seguintes termos:

Sumário
: Recurso em sentido estrito – Triplo homicídio duplamente qualificado e corrupção de menor – Sentença de Pronúncia – Irresignação defensiva – Requestada a impronúncia, por insuficiência probatória – Impossibilidade – Indícios suficientes de autoria – Fase de mero juízo de admissibilidade – Aplicação do princípio do in dúbio pro societate – Decisão escorreita – Exclusão das qualificadoras previstas no §2o, incisos I e IV, do art. 121, do Código Penal – Improcedência – Somente é possível o decote de qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedente e descabida, o que não ocorreu no caso dos autos – Dicção do Enunciado Orientativo no 02 TCCR/TJMT –
Pelo desprovimento do recurso.
[id. 269800266, p. 1].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De acordo com a denúncia incriminadora constante do id. 265089755, admitida como procedente somente em relação a
ELTON ALBUQUERQUE BARÃO
na fase do
judicium accusationis
, este último, em companhia de outros indivíduos e em união de desígnios e divisão de tarefas, imbuídos de
animus necandi
, por motivo torpe (disputa entre facções rivais pelo controle do narcotráfico local), e mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, mataram as vítimas ALESSANDRO DOS SANTOS RODRIGUES, PAULO VICTOR PEREIRA MACEDO e FABIO DOS SANTOS RODRIGUES.

A denúncia descreve que as vítimas chegaram na cidade e teriam confidenciado a uma terceira pessoa que
eram faccionados ao “PCC”
, e tal informação foi repassada ao adolescente [W. M. E.], e este, informou à prima [A. L. V. G. F.], que, por sua vez, apesar de contar com apenas 15 (quinze) anos, já possui a função de “disciplina” em relação aos faccionados do Comando Vermelho em Lucas do Rio Verde.

Com efeito,
Elton e outras pessoas foram acionados para executar as vítimas
, os quais entraram em contato com o jovem [W. M. E.], para que indicasse o local onde os ofendidos residiam. Então, na data dos fatos,
Elton

deslocou-se até a residência do adolescente utilizando um veículo da marca/modelo Fiat Palio, de cor branca, e de lá rumaram até as imediações da avenida Sergipe
, local onde outros indivíduos já aguardavam em via pública, conforme combinado, todos armados.

O recorrente levou os demais acusados até a residência das vítimas, onde ficou esperando dentro do veículo enquanto os demais adentraram na casa e mataram os ofendidos, e, em seguida voltaram para o carro do recorrente e fugiram do local.

A autoridade judiciária, por sua vez, em que pese declarar extinta a punibilidade de
Mateus Wellington da Silva
, em razão de sua morte, bem como, de
impronunciar
os codenunciados
Gean Gomes Parreira
e
Bruno Fernando de Oliveira Gomes
, nos termos do art. 414 do CPP, enfocou os principais pontos de prova acerca da possível concorrência dolosa de
Elton
nos homicídios e corrupção de menores, sob os seguintes fundamentos,
verbis
:

Quanto à
coautoria/participação
delitiva, passo a analisá-la individualmente.

No tocante ao acusado
Elton Albuquerque Barão,
observa-se que os indícios exigidos para essa fase processual estão suficientemente presentes nos autos.

À respeito, temos as declarações prestadas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pelo policial
Valdir Braga Martins
o qual afirmou ter dúvidas acerca da participação dos acusados na empreitada criminosa, apesar de haver informações nos autos que apontem nesse sentido, conforme se observa na gravação audiovisual constante nos autos (id. 66213933).

Por sua vez, os policiais
João Cleberson Rodrigues Soares, Pedro Canísio Kessler e Rafael Galbiatti Costa,
em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, narraram que durante os trabalhos investigativos o adolescente Wilson apontou os acusados como autores da ação criminosa em questão, inclusive efetuou o reconhecimento fotográfico dos mesmos, destacaram, ainda, que haviam outras pessoas que haviam denunciado os réus, porém, essas pessoas se recusaram a efetuar depoimento formal. Por fim, narraram que o acusado Elton trabalhava como uber e, no dia do crime, levou os executores do crime até a residência das vítimas, ficou no veículo esperando os agentes efetuarem os disparos de arma de fogo e após assegurou a fuga dos agentes, destacando que, posteriormente, em uma quebra de dados de aparelhos de telefone celular localizaram conversas entre o acusado Elton e outras pessoas pertencentes a organização criminosa “Comando Vermelho” solicitando auxilio para sair da cidade, vez que policia já tinha conhecimento do seu envolvimento com o crime, conforme se observa na gravação audiovisual constante nos autos (id. 66213933).

Por sua vez, o adolescente
Wilson Mueller Eich
, quando inquirido em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não ratificou as declarações prestadas em sede policial, narrando que foi obrigado a apontar e efetuar o reconhecimento dos acusados Bruno, Mateus e Gean como autores da infração criminal. Destaca ainda que, no dia dos fatos, foi contatado por pessoas pertencentes à organização criminosa “Comando Vermelho” para participar do crime apurado, sendo que pouco tempo depois o acusado Elton, que trabalhava como Uber, lhe buscou na sua residência, posteriormente, foi até o bairro Tessele Junior, pegou outras quatro pessoas e foram até a casa das vítimas, sendo que o acusado Elton já sabia todos os locais que deveria ir e, ainda, ficou esperando todos na frente da residência das vítimas para auxiliar a fuga, conforme se observa na gravação audiovisual constante nos autos (id. 66213933).

Ressalte-se que, a testemunha
Gean Oliveira da Silva
, em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa informou que “Mister M”, responsável pela distribuição de substância entorpecente no Bairro Tessele Junior na época dos fatos, havia lhe pedido um contato de Uber, oportunidade em que passou o contato do acusado Elton, porém, nega que este sabia que as pessoas que haviam solicitado a corrida iriam praticar o crime de homicídio, inclusive por esse motivo pediu ajuda para outros membros da organização criminosa para que Elton conseguisse outro veículo para trabalhar e passagens para sair da cidade. Outrossim, afirmou, com convicção, que os acusados Bruno, Mateus e Gean não participaram do crime e informou quem foram os seus verdadeiros autores, conforme se observa na gravação audiovisual constante nos autos (id. 70091717, 70091706, 70091710).

Destaque-se, ainda, o teor do
relatório de investigação no. 376/2021
(id. 59170030), onde consta conversa entre Ana Lucia e André Augusto e eles comentam acerca da prisão do acusado Elton, inclusive sobre o fato do mesmo conseguir manter em segredo a identidade das pessoas que praticaram o crime de homicídio em questão, bem como sobre o fato das 03 (três) pessoas que já se encontravam presas por conta do referido crime, os acusados Bruno, Mateus e Gean estarem muito bravos, vez que estavam presos injustamente. No mesmo relatório consta também informações acerca das conversar entre o acusado Elton e Gean, para que este entrasse em contato com outras pessoas da organização criminosa “Comando Vermelho” para conseguir outro veiculo para o patrão de Elton continuasse trabalhando como uber e conseguisse uma passagem para o acusado Elton saísse dessa cidade.

De outro lado, o acusado
Elton Albuquerque Barão,
quando interrogado em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, negou envolvimento com o fato criminoso, afirmando que trabalhava como Uber e no dia dos fatos o adolescente Wilson solicitou uma corrida até a residência das vítimas, sendo que ficou esperando no carro todos voltarem, mas desconhecia a intensão dos agentes e ficou no local por medo de ser morto também, conforme se observa na gravação audiovisual constante nos autos (id. 70082168).

O acusado
Bruno Fernando de Oliveira Gomes
, em Juízo, negou envolvimento com os fatos, narrando que estava na casa do seu ex-cunhado, a convite deste para comer churrasco quando foi preso e que no local havia uma arma de fogo, que posteriormente foi confirmada como utilizada no crime, acreditando que seu ex-cunhado tenha planejado tal situação para incriminá-lo, conforme se observa na gravação audiovisual constante nos autos (id. 70082168).

Já o acusado
Gean Gomes Parreira
, em Juízo, afirmou que não estava na cidade de Lucas do Rio Verde na data do crime e que já teve uma desavença com o adolescente Wilson, motivo pelo qual o mesmo imputou-lhe a prática criminosa, conforme se observa na gravação audiovisual constante nos autos (id. 70082168).

Por fim, o acusado
Mateus Wellington da Silva
, em Juízo, negou qualquer envolvimento com a prática criminosa, conforme se observa na gravação audiovisual constante nos autos (id. 70082168).

Com efeito,
afasto
à tese da combatível Defesa do acusado
Elton Albuquerque Barão
de impronúncia (artigo 414, do CPP), sem prejuízo de ser submetida ao Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Da mesma forma,
afasto
à tese da douta Defesa do acusado
Elton Albuquerque Barão
de
desclassificação
do crime de homicídio qualificado para o crime de favorecimento pessoal (artigo 348, do Código Penal).

Ademais, é sabido que nesta fase processual não deve o juiz operar a desclassificação quando as provas dos autos não a permitem seja de plano reconhecida [...]

Feito isso, passo a analisar as qualificadoras.

No que pertine à
qualificadora do motivo torpe (artigo 121, § 2o, inciso I, do CP)
, tenho que deve ser mantida para apreciação do Conselho de Sentença, vez que não restou plenamente descaracterizada a torpeza, pois há indícios nos autos de que o delito foi cometido no âmbito de normas internas de facção criminosa, por conta do suposto envolvimento das vítimas com a organização criminosa denominada “Primeiro Comando da Capital – PCC”, conforme se retira da prova oral e documental supracitadas.

Pertinente à
qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (artigo 121, § 2°, inciso IV, do CP),
tenho que deve ser submetida ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, pois há indícios nos autos de que os executores invadiram a casa das vítimas durante o período noturno, valendo-se do elemento surpresa, ocasião em deflagraram inúmeros disparos de arma de fogo em suas direções, conforme se retira da prova oral e documental alhures citadas.

É cediço que para que se opere a exclusão da qualificadora na fase da sentença de pronúncia, é imprescindível a existência nos autos de provas robustas e inequívocas da improcedência das mesmas, o que não ocorreu no caso versando.

[...]

Assim, face as provas acima citadas e não identificando, qualquer circunstância que exclua de forma absoluta a antijuridicidade, bem como, a imputabilidade, entendo, de conformidade com a lei e dentro do princípio do “in dúbio pro societate”, que devem as provas deste processo, em relação ao acusado
Elton Albuquerque Barão
, serem apreciadas pelos representantes da sociedade que compõem o Conselho de Sentença, único competente para julgar os crimes dolosos contra a vida.

[...]

3. Do crime conexo de corrupção de menores imputado ao acusado ELTON ALBUQUERQUE BARÃO

Da análise detida dos autos, tenho que o crime de corrupção de menores (artigo 244-B, da Lei no 8.069/90) deve ser mantido para apreciação do Conselho de Sentença, haja vista a existência de justa causa.

Nesse sentido:

-
informante
Wilson Mueller Eich
e pelas testemunhas
Valdir Braga Martins, João Cleberson Rodrigues Soares, Pedro Canísio Kessler e Rafael Galbiatti Costa,
conforme se observa na gravação audiovisual disponível nos autos (id. 70082168).

- No boletim de ocorrência no. 2020.304603 (id. 49153519, p. 3/5), no relatório de investigação policial (id. 49153519, 28/31), nas certidões de óbito (id. 49153520, p. 2/4), nas necropsias (id. 56104110, 56104111 e 56104112), no exame de confronto balístico (id. 49147628, p. 12/33), no exame em local de crime contra a vida (id. 56104108 e 56104109), no relatório de investigação no. 376/2021 (id. 59170030), no relatório de investigação no. 262/2021 (id. 59739729), no relatório de investigação no. 358/2021 (id. 59741381), no relatório final no. 022/2021 (id. 59741381, 59742545, 59742547, 59742554, 59742564, 59742570, 59742572, 59742574).

Assim sendo, e tratar-se de delito conexo, a conexão importa em unidade de julgamento obrigatório pelo juízo prevalente, que no caso é o Tribunal do Júri.
[...] [decisão de pronúncia, id. 265090138, pp. 3-6.]

Inconformada, a defesa postula a despronúncia, ou a desclassificação para o crime de favorecimento pessoal, ou, ainda, o reconhecimento da exculpante da inexigibilidade de conduta diversa.

Quanto ao pedido de despronúncia, repele a presença de evidências capazes de insuflar a coautoria dolosa atribuída ao recorrente.

Durante a primeira oitiva de
Elton
, afirmou que, embora tivesse realmente levado os homicidas até a residência das vítimas, assim agiu em razão de sua condição profissional como
Uber
, dizendo que foi acionado para uma corrida na avenida Produção, próximo ao posto de combustíveis sentido Sorriso/MT, pegando três passageiros, “[...]
todos vestidos de preto e encapuzados
” e desarmados, os quais, mesmo diante da atitude claramente suspeita, levou até a residência das vítimas porque “
trabalha como Uber e não tem nada vê
” [id. 265088292, pp. 10-11].

Afirmou que durante o trajeto os passageiros permaneceram em silêncio, e ao chegar no local foi-lhe solicitado que aguardasse. Disse que os rapazes adentraram na residência e logo retornaram calmamente, pedindo que o motorista os deixasse no mesmo local onde os pegou.

Alega que não ouviu quaisquer disparos de arma de fogo, e desconhecia quem fosse eles.

A testemunha
Walisson Santos Menegazzo
confirmou que o recorrente
Elton
realmente trabalha como motorista de aplicativo em sociedade com a testemunha. Disse que o recorrente alugou o automóvel Fiat Palio banco em nome próprio [vide, a respeito, cópia do contrato de aluguel no id. 265088292, p. 15] para efetuar as corridas durante o período matutino e vespertino, pagando
Elton
na proporção de 30% para que ele trabalhasse no período noturno.

Disse que as corridas ficam registradas apenas 24h no sistema, e que talvez o “
dono do aplicativo URBAN PRIME tenha esse dado
” [id. 265088292, pp. 12-13].

As primeiras inferências acerca de possível envolvimento doloso do recorrente
Elton
nos crimes de homicídio surgiram com o termo de oitiva informal do adolescente [W. M. E.], à época com apenas 15 anos de idade, que prestou declarações
na presença de um conselheiro tutelar
e assinalou [id. 265088292, pp. 17-18] que tomou conhecimento de que membros do PCC – Primeiro Comando da Capital, teriam sediado na comarca de Lucas do Rio Verde, e por isso avisou a prima adolescente
[A. L. V. G. F.], de apenas 15 anos de idade, pessoa que, por inferências trazidas a partir do relatório de investigação policial no id. 265088292, pp. 28-39, nada obstante a tenra idade, é disciplina do
Comando Vermelho
, e, depois de levantamento feito para certificarem que realmente se tratavam de membros da facção rival e que estariam comercializando drogas sem autorização do
Comando Vermelho
, determinou as suas execuções arregimentando três assassinos e o recorrente
Elton Albuquerque Barão
, “
faccionado e motorista de Uber
”.

O adolescente nomina expressamente
Elton
, identificando-o e reconhecendo-o [termo de reconhecimento fotográfico de pessoa, id. 265088292, p. 24] como sendo a pessoa de “Barão” que levou os assassinos até o local do crime e depois deu fuga a eles.

Para anotar a possível concorrência dolosa do recorrente para os crimes, a autoridade policial enalteceu a sua condição de faccionado do
Comando Vermelho
, bem como a atitude no mínimo suspeita, já que ele mesmo declara à autoridade policial que buscou os suspeitos de serem os executores do crime, que se encontravam encapuzados e vestidos de preto, incomum mesmo para os padrões noturnos de uma cidade interiorana, sem causar-lhes qualquer constrangimento ou espanto [vide, a respeito, representação policial por medidas cautelares, id. 265088293, p. 14].

É certo que, depois da primeira oitiva,
Elton
simplesmente evadiu do distrito da culpa, sendo necessária a sua qualificação indireta, conforme se vê do incluso termo de qualificação indireta no id. 265088294, p. 30.

Consta que o recorrente só foi encontrado novamente em 10/3/2021, durante o transcurso da instrução criminal, quando sua prisão preventiva já havia sido decretada [id. 265089782].

Posteriormente, com a prisão preventiva de
Elton
, membros da facção criminosa passaram a demonstrar preocupação,
sendo possível denotar de conversas interceptadas com autorização da justiça que outros faccionados estariam temendo serem delatados pelo
Uber
que participou dos crimes
, consoante transcrição abaixo colacionada no incluso Relatório de Investigação 376/2020 – Depol de Lucas do Rio Verde, tirado de compartilhamento de provas de outros procedimentos criminais investigados pela mesma unidade policial civil:

IP 100.4.2020.38011 (665/2020 ), PJE 100.10.2020.45432 e BO 2020.304603.

De posse de novas noticias referente ao tripo homicido ocorrido no bairro Rio Verde, a equipe de Investigadores cumprindo as suas atribuições que o cargo de Investigador de Policia Judiciária Civil nos ampara, sendo competência apurar ilícitos penais e apontar autoria assim como dar fiel lealdade ao juramento do cargo que reza:

Por Deus e pela nossa honra; prometemos aplicar somente ao serviço do bem; osconhecimentos que alcançamos na academia de Polícia Judiciaria Civil de Mato Grosso; respeitando e obedecendo às leis; procedendo sempre com a verdade; e se necessário; com o sacrifício de nossas próprias vidas; assim comprometemos.

Assim como também fundamentado nas diligencias investigativas citadas nos relatórios referente ao boletim de ocorrência número 2020.304603, relatório policial 262/2021 e relatório numero 358/2021, sendo os relatórios autorizados pela justiça para análise de dados telefônicos dos respectivos senhores André Gustavo Xisto Rocha vulgo BART e Jean Oliveira da Silva vulgo PANDA, a equipe policial que ao final assinam; trazem a luz dados relevantes ao fato do triplo homicídio ocorrido na data e hora narrado no boletim de ocorrência número 2020.304603 .

Cabe relatar que durante diligências investigativas na análise de dados telefônico de André Gustavo Xisto Rocha foi encontrado conversa EXTREMAMENTE IMPORTANTE entre [A. L. V. G. F.] e André Gustavo Xisto trazendo à tona fatos relevantes sobre o crime gravíssimo ora citado no bairro Rio Verde.

Os assuntos encontrados no relatório 262/2021 seguem da seguinte forma:

Item I:

Pelo tom da conversa entre André Gustavo Xisto Rocha e [A. L. V. G. F.] vulgo Pantera pareciam, se conhecerem bem e estavam muito descontraídos, pois pelo visto já haviam realizados outras negociações de drogas, assim como, também pareciam saber sobre crimes ainda não totalmente elucidados com o triplo homicídio ocorrido na cidade Lucas do Rio Verde MT, onde [A. L. V. G. F.] foi apontada nas investigações como a pessoa que arquitetou um plano de ação para que indivíduos da associação criminosa comando vermelho cometesse o triplo homicídio contra vitimas Alessandro dos Santos Rodrigues , Paulo Victor Pereira Macedo e Fabio dos Santos Rodrigues que em tese seriam de uma facção rival.

Nessa conversa recente supracitada entre Ana Lucia e André Gustavo Xisto Rocha, vulgo Bart, a menor [A. L. V. G. F.] encaminha um link de uma reportagem policial no jornal Terra MT Digital informando para André Gustavo Bart sobre a prisão de um motorista de aplicativo Uber por nome Elton Albuquerque Barão, preso recentemente por força do Mandado de Prisão número 1000825-71.2021.8.11.0045.01.0004-17.

No assunto ela diz que Elton havia ido embora de Lucas do Rio Verde MT para São Paulo para Moka se esconder da justiça e que tinha acabado de chegar/voltar para Lucas do Rio Verde e teria sido preso pela Policia Judiciaria Civil desse município.

André Gustavo Xisto Rocha pergunta para [A. L. V. G. F.] ainda aparentemente preocupado se o motorista do Uber BARÃO IRIA SEGURAR A ONDA NA DELEGACIA, em tese no caso fosse novamente interrogado
. [A. L. V. G. F.] responde a André Xisto : ai n sei não é melhor ficar ligeiro e coloca uma figurinha com olho aberto. [A. L. V. G. F.] diz para André Xisto Rocha que iria sair da cidade por quinze dias e orienta André Gustavo a fazer o mesmo, pois era importante dar um tempo de Lucas do Rio Verde e ainda faz uma observação que Elton Barão Flagrava André Xisto. André responde que não flagrava Elton Barão não. [A. L. V. G. F.] pergunta para André Xisto: se referindo ao dia do fato do triplo homicídio: quem ligou para ele então? André responde que nem se lembrava. [A. L. V. G. F.] orienta André pedindo para que ambos ficassem meio desconfiados, que era para confiar com um olho aberto e o outro fechado. Falou para André ficar ligado e não dar mole não. [A. L. V. G. F.] ainda faz uma ressalva, ela diz que seu primo havia saído recentemente do CDP Centro de Detenção Provisória dizendo que os suspeitos que foram presos no caso do triplo homicídio estavam só o ódio ou seja revoltados e ainda relata que os suspeito presos na data do fato dizem que se souberem o nome dos reais participantes iriam dizer em audiência. [A. L. V. G. F.] ainda faz um questionamento dizendo que no momento em que Elton Barão entrasse na cadeia de Lucas do Rio Verde os suspeitos apontados no caso triplo homicídio iriam querer saber quem realmente estava na situação e finaliza dizendo que estava bom de mandar um advogado na Delegacia de Policia Civil já que barão encontrava-se preso lá. André Gustavo Xisto Rocha pergunta para [A. L. V. G. F.] se Elton Barão conhecia ela. [A. L. V. G. F.] responde que conhece a pouco tempo e que Elton não a conhece como os infratores da lei do bairro Tessele Junior.
André Gustavo Xisto Rocha se demonstra extremamente preocupado com a situação de Elton Barão preso, printa toda a conversa com

[A. L. V. G. F.]

praticamente no mesmo instante que esta conversando com ela e manda para seu comparsa de vulgo Ipiranga também conhecido no meio policial por Lucas Brites Alves adicionado em seus contatos pelo numero 6593528152, sendo que ao enviar as imagens printadas André Gustavo Xisto Rocha faz um discurso curto em uma frase que além de se colocar na cena do crime,
confirma a par a participação de Elton Albuquerque Barão no crime gravíssimo ora citado
, frase de André Gustavo Xisto Rocha: Aquele Uber lá que estava na CENA com NOS, rodou mano
.
Frase que não deixa duvidas sobre a participação dos investigados André Gustavo Xisto Rocha, Lucas Brites Alves, Elton Albuquerque Barão e
[A. L. V. G. F.]
no referido crime. Seja de forma direta ou indireta. Como foi mencionado antes praticamente na mesma hora que André Xisto estava Conversando com
[A. L. V. G. F.]
já estava printando as conversas e encaminhando para Lucas Brites Alves , também conhecido por Ipiranga. Na conversa entre André Gustavo Xisto Rocha e Lucas Brites tem o seguinte diálogo: André Gustavo Xisto Rocha pergunta se Lucas Brites Alves estava na Atividade e então Lucas responde que sim, estava na atividade. André Gustavo relata que o uber que estava na cena do crime com eles havia sido preso. Lucas responde que não tinha certeza se era aquele uber, ainda diz que o tal Paulinho havia informado que quem era o uber na situação era Elton Barão e Lucas respondeu a Paulinho que tinha quase certeza que não se tratava daquele motorista de aplicativo. Imediatamente André Gustavo Xisto responde sobre a o questionamento de Lucas referente a sua incerteza sobre a pessoa do uber na cena do crime prestando apoio para eles dizendo: ele estava com mandato ou seja que barão estava sendo procurado pela justiça pois possuía mandado de prisão em seu desfavor. [...]

Item II

Foi encontrado uma conversa EXTREMAMENTE importante que corrobora com outra investigação em andamento sobre um triplo homicídio ocorrido em dezembro de 2020 no bairro Rio Verde, narrado no relatório numero
262/2021
e que podemos fazer um link entre conversas extraídas com autorização judicial de ambos aparelhos telefônicos descritos nos relatórios, 262/2021 e 358/2021. Foi encontrado duas conversas de Jean Oliveira da Silva vulgo PANDA; uma com tal de Mister M e outra com Elton de Albuquerque Barão. Ambas conversas tratam de assuntos de EXTREMA relevância ao fato do triplo homicídio do Rio Verde. Jean Oliveira conversa com Elton Barão que o procura em quatro números diferentes 6593476892 adicionado na lista de contatos por NEKO , 6598045260 , 9693699565 onde também se apresenta falando que é o Neko e no contato numero 6599374749 não adicionado na lista de contatos , entretanto, com a foto e conversas de Elton Barão.

Nos áudios e conversas Elton Barão vulgo NEKO aparenta estar preocupado sobre as investigações relacionadas ao triplo homicídio ocorrido em dezembro de 2020 no bairro Rio Verde em Lucas do Rio Verde MT, pede para Jean Oliveira praticamente fazer uma ponte com o mano Mister M do bairro Tessele Junior e inclusive solicita dinheiro para trocar o carro do Uber Walisson, assim como também para compra de passagem para o próprio Elton Barão fugir de Lucas do Rio Verde para Cuiabá, e consequentemente para Presidente Prudente - São Paulo.

Elton Barão chega a enviar numero de conta e agência do Banco do Brasil para receber essa ajuda dos comparsas que participaram do crime gravíssimo no bairro Rio Verde; cito Agência 3196-8, Conta 44660-2 Banco do Brasil. foi observado que Jean Oliveira não passa o número de Mister M, porem pede para Elton barão enviar um áudio solicitando apoio de dinheiro para troca do veiculo do Uber Walisson. Jean Oliveira manda um áudio de Mister M informando que daria um apoio financeiro em troca dos favores de apoio logístico ocorrido no dia do fato ocorrido no bairro Rio Verde, tratando-se do triplo homicídio em dezembro de 2020.

Cabe relatar que o senhor Elton Barão ainda chega a enviar um link de uma reportagem do site policial onde relata que no local da cena do crime havia diversas câmeras que capturou a imagem do carro que estava com ele, alerta a Jean Oliveira que a policia iria chegar na placa do seu veiculo com facilidade e que estava mais preocupado com o carro que usou para levar os assassinos por ser de Walisson e que precisava ser trocado com urgência.

Jean oliveira vulgo PANDA, conversa com Mister M via número 6598052585 e no diálogo Carlos Jamilson Borges vulgo MISTER M avisa a Jean Oliveira que haviam uns membros de facção rival morando no bairro Rio Verde, em Lucas do Rio Verde e ainda questiona PANDA para irem pra cima, ou seja, matá-los; Jean Oliveira pergunta a Carlos Jamilson MISTER M se ele sabia exatamente o local onde os rivais estavam morando e MISTER M responde que não, mais que a PANTERA "[A. L. V. G. F.]" sabia. Lembrando que PANTERA trata-se de [A. L. V. G. F.].

Então MISTER M pergunta se Jean Oliveira participaria diretamente da ação para o assassinato dos membros da facção rival ou mandaria alguns de seus comparsas do bairro Fuji, e Jean, somente responde que iria pra cima. MISTER M responde então que o planejamento para execução dos membros da facção rival iria acontecer a 00:00hs e Jean Oliveira responde FIXA um dizer peculiar a palavra entendido. É portanto observado pela equipe policial que fora realizada ao menos cinco ligações de MISTER M ao celular de Jean Oliveira depois da meia noite do dia planejado e marcado para o crime, sendo que também há por ultimo um áudio de MISTER M pedindo para Jean Oliveira vulgo PANDA para dar uma atenção as suas ligações.

Por fim também é encontrado uma imagem enviada de Jean Oliveira para Mister M com um numero de conta do Banco do Brasil e a foto de Elton Barão que seguramente já é para solicitação de dinheiro para sair da cidade e fazer também a troca do veiculo do Uber conhecido por Walisson
[id. 265090100, pp. 1-7].

Em Juízo, o recorrente alterou sua versão inicial, alegando que
conversou com os três passageiros que conduziu
, bem como, diferentemente do que afirmou na fase inquisitorial,
confirmou que ouviu os disparos de arma de fogo, dizendo, ainda, curiosamente, que a partir de então ficou com medo,
mas se recusou a ir embora
, esperando todos os assassinos retornarem, tendo sido inclusive informado por um deles que se tratava de homicídios.

Elton: (...) eu vim conversando com eles, eles falando de que ia ter festa, onde que tava tendo festa, perguntou pra mim onde tava tendo festa. Aí chegou nesse local aí ele falou assim, para um pouco mais à frente aí que nóis só vai aqui e rapidão nóis já tá voltando. Aí quando eu ouvi, só ouvi os disparos. Na hora eu já não pensei em correr porque eu pensei na minha filha. Sou muito conhecido, minha família é conhecida aqui em Lucas do Rio Verde, eles poderiam me matar depois. Aí eu não corri. Peguei e fiz essa cagada de levar eles, mas não tive participação, não sabia que aquilo ali ia acontecer.

Juiz: Certo. No trajeto lá do Téssele até p Rio Verde. Um pouco longe, né. O senhor viu se eles tavam com alguma arma de fogo com eles, alguma coisa?

Elton: Não.

Juiz: Não?

Elton: Não, Senhor.

Juiz: Eles comentaram o quê que eles iam fazer, se eles iam atirar em alguma pessoa, ou se eles iam matar alguma pessoa, pro Senhor?

Elton: Não. Até então não. Como eu disse pro Senhor, eles tavam falando muito de festa, perguntando onde tava tendo baile final de semana, dizendo que tava tendo baile não sei na onde. Eles tavam falando mais era de festa mesmo.

(...)

Juiz: por que o Senhor não foi embora quando escutou os disparos?

Elton: então Senhor Juiz, eu fiquei com medo, né. Como todo mundo tem medo, eu fiquei com medo, porque hoje em dia não dá de confiar em ninguém, aí uma hora eu tô aí, acontecesse de eu ir embora, mas depois no taxi trabalhando, aí uns cara desses escapasse de um trem desse aí e quisesse me matar. É isso que eu pensei, na minha família. É isso.

(...)

Juiz: eles entraram com arma de fogo na mão?

Elton: Aí eles entraram com arma (...) Depois que eu pegue a Avenida Mato Grosso ali que eu fui perto do Colégio, ainda falei pra eles, o que vocês fizeram. Aí ele falou assim, o rapaz que tava atrás falou assim “nós matamos uns presuntos alí, nós passamos uns presunto” ele só falou assim. E eu com medo, travado, só fui e levei.
[transcrição do interrogatório judicial do recorrente, constante dos memoriais finais de defesa, id. 265090112, p. 9].

O adolescente [W. M. E.] disse que reconheceu as pessoas constantes dos termos de reconhecimento fotográfico
sob coação moral policial
. Contudo, em relação ao recorrente
Elton
, frisou que
era ele quem dirigia o Fiat Palio branco que serviu não só para levar os executores do homicídio à casa das vítimas, como também, dar fuga do local logo após o crime
.

Todavia, enfatizou

que “Barão”, como foi identificado
Elton
, segundo afirmou,
só ficou sabendo da prática delitiva depois que ela já havia sido consumada, mesmo tendo afirmado que ele permaneceu a poucos metros da casa onde as vítimas foram assassinadas
.

Todavia, tais inferências estão nitidamente contaminadas pelo intuito de livrar o recorrente da acusação, a merecer melhor análise pelo Conselho de Sentença.

É que, ainda que o adolescente haja mencionado que o Uber “Barão” não sabia do intuito homicida do grupo, as armas de fogo podem ter sido repassadas dentro do carro, inclusive aquela que o adolescente diz ter usado nos homicídios, o que pode representar uma contradição com a fala do recorrente, que afirma categoricamente que os indivíduos estavam encapuzados e trajando roupas pretas, mas não viu armas de fogo em seu poder.

Promotor: Gostaria que o senhor contasse para gente, o que o senhor sabe a respeito desse fato.

Testemunha: O que eu sei, por causa que eu tenho participação. O que eu sei é que o uber passou, buscou eu, e dali nós desceu o Bairro Téssele Júnior, e do Bairro Téssele Júnior nós desceu para o Rio Verde, que é essas quitinetes, onde foi o ocorrido desse triplo homicídio, e de lá nós entrou dentro da casa e matou os caras.

Promotor: Quem eram as pessoas que vocês queriam matar?

Testemunha: As pessoas que era do Bairro Téssele Júnior.

Promotor: Era o Alessandro, o Paulo e o Fábio. Por que vocês foram matar esses três?

Testemunha: Esses guri que tão preso, nenhum deles tem envolvimento nesse triplo homicídio. Esse que eu fui, nós foi em cinco. Ai são outros guri que tem envolvimento. Ai nós chegou matar os caras, porque os caras são de outra facção.

Promotor: Você fazia parte de qual facção?

Testemunha: Isso ai eu não quero responder não.

Promotor: Ai esses três faziam parte de outra facção, e por isso vocês foram matar eles?

Testemunha: É.

Promotor: Como que vocês descobriram que eles eram de outra facção?

Testemunha: Pelo facebook deles.

Promotor: Quem conheceu primeiro esses rapazes?

Testemunha: Quem conheceu primeiro foi uma vizinha deles que eu ia de vez em quando lá.

Promotor: Essa vizinha era a Joicy?

Testemunha: Ela mesmo. Eu conheci eles por ela.

Promotor: Ai ela falou para você que eles eram de outra facção?

Testemunha: Não. Ela só falou que achava eles meio estranho. Ai ela tinha o face deles. Eu fui puxar o face deles, apareceu lá altas fotos deles.

Promotor: Ai você descobriu que os três eram do PCC?

Testemunha: Que eles eram de outra facção.

Promotor: E depois que você descobriu isso, o que você fez?

Testemunha: Eu joguei no grupo da família, e uns caras do Téssele Júnior falou que queria pegar eles. De repente eles pegaram eu, ai depois nós pegamo e descemos para lá para matar esses caras. Promotor: E quem falou que era para matar esse pessoal?

Testemunha: Uns caras ai que mandou matar eles.

Promotor: Você pode nos dizer qual o nome dessas pessoas?

Testemunha: Eu não quero responder não os nomes. (...)

Promotor: Desses rapazes que estão respondendo a ação. O Elton, o Bruno, o Matheus, e o Gean, qual deles que entrou em contato com você pelo telefone?

Testemunha: Nenhum deles.

Promotor: E ai quem que foi com o veículo buscar o senhor?

Testemunha: O veículo foi um Pálio branco.

Promotor: E quem estava dirigindo esse carro?

Testemunha: O motorista eu não conhecia, porque andava com ele só de vez em quando.

Promotor: O apelido dele você sabia?

Testemunha: Acho que é ‘Barão’.

Promotor: Você que entrou em contato com ele para iniciar essa ação, ou ele já sabia que esses três iriam ser mortos?

Testemunha: Ele não sabia não. Ele ficou sabendo só depois que nós já tinha feito.

Promotor: Você que entrou em contato com o ‘Barão’ para ele ir até você?

Testemunha: Não. Foi esses do Téssele. Falou que era para ele buscar eu lá, para eu só ficar no Téssele. Ai de lá nós falou para ele que era para levar a gente no Rio Verde. Mas nós falou para ele que era só para ficar no carro esperando, que nós ia buscar um dinheiro e voltar.

(...)

Promotor: Então no carro estava o ‘Barão’, você e mais quatro pessoas?

Testemunha: É.

Promotor: Essas quatro pessoas vocês buscaram aonde?

Testemunha: Téssele Júnior. (...)

Promotor: E quem que eram essas quatro pessoas? Testemunha: Pelo nome assim eu não conheço não. Eu nunca tinha visto elas. Eu tinha ido junto só para fazer essa missão mesmo. (...)

Promotor: Mas essas pessoas estavam no grupo da sua facção?

Testemunha: Estavam.

Promotor: E são todos aqui de Lucas?

Testemunha: É.

Promotor: E depois vocês foram para a quitinete onde eles estavam e o que aconteceu?

Testemunha: Ai depois que chegou na quitinete, como eu estava sentado no banco da frente, eu falei para o uber que era para ele esperar só uns dez, vinte minuto, porque nós ia lá só buscar um dinheiro e voltar. Ai nós cinco desceu do uber, e foi em direção da casa. Quando chegou lá os três caras estavam fumando um brau, ai de repente a gente entrou dentro da casa falando que era polícia e foi pipocar os caras.

Promotor: Todos estavam armados?

Testemunha: Todos.

Promotor: Você sabe dizer qual arma que vocês usaram?

Testemunha: Pelo que eu vi era 38 e umas pistolas, só que não sei a numeração delas.

Promotor: O senhor se recorda do seu termo de declarações prestado na delegacia?

Testemunha: Recordo.

Promotor: O senhor recorda também que foram realizados alguns termos de reconhecimento fotográfico?

Testemunha: Como assim?

Promotor: Que foram mostradas algumas fotos para o senhor, e o senhor identificou as pessoas que praticaram o crime?

Testemunha: Foi mostrada a foto desses três guris que tá ai. Mas eu não identifiquei a foto. Ai o civil falou que se eu chegasse no Promotor e não falasse isso, eles iriam me soltar e me matar. Ai eu não falei mais nada com eles. Ai eles começaram a insistir que eram os três indivíduos da foto, porque eu não quis falar nada.

Promotor: No seu depoimento, e nesses termos de reconhecimento, tinha a presença de algum conselheiro tutelar?

Testemunha: Eles fizeram duas vezes. A primeira estava sem o conselheiro tutelar. A segunda já estava. A primeira que foi homicídio não estava o conselho tutelar. Ai tinha uma que era de tráfico. De tráfico o conselho tutelar estava.

Promotor: Quando vocês foram para essa quitinete, vocês estavam encapuzados?

Testemunha: Não. Tipo, nós estava só de boné e mascará.

Promotor: Que arma que você usou?

Testemunha: Só o 38 que eu conhecia. É a que eu tava.

Promotor: Essa arma era sua ou alguém que estava no carro que te deu?

Testemunha: Não. Foi emprestada.

Promotor: Quem emprestou para você?

Testemunha: Não sei quem emprestou. Só sei que chegou na minha mão.

Promotor: Mas entregaram para você antes do ‘Barão’ te buscar, ou foram esses rapazes que entraram no carro que entregaram a arma para você?

Testemunha: Esses rapazes que entrou dentro do carro entregaram para mim já.

Promotor: Lá no seu depoimento, que consta aqui nas fls. 29/30, o senhor chegou a mencionar que tinha combinado com a pessoa conhecida como Goodbye, Gean e Bruninho para fazer esses homicídios. O senhor até chegou a mencionar que dentro do carro foi o Gean que passou a arma de fogo do tipo revólver para você.

Testemunha: Senhor, esse depoimento que eu dei, não foi depoimento real. Foi obrigação, porque era eu falar ou eles matavam. Por isso que eu dei esse depoimento.

Promotor: Por que você chegou a mencionar então os nomes de Goodbye, Bruninho e Gean?

Testemunha: Por causa que na hora que eles apresentaram a foto, eles falou se eu reconhecia. Eu falei que não reconhecia. Ai eles falou: ‘tu não reconhece o Bruninho, o Goodbye e o Gean?’. Eu falei: ‘só o Gean que eu conheço. Sou considerado’.

Promotor: Só o Gean que você conhecia?

Testemunha: É.

Promotor: E por que você disse que foi o Gean que passou a arma de fogo do tipo 38 para você?

Testemunha: É a mesma coisa que eu repito para o senhor antes. Esse depoimento que eu dei, não foi depoimento que eu quis falar, que foi a verdade. Foi depoimento que eles obrigaram eu falar.

Promotor: Eles quem, a Polícia ou o pessoal do Comando Vermelho?

Testemunha: Quando eu tava lá na delegacia.

Promotor: Esses três que estão aqui na audiência, praticaram esse crime com você?

Testemunha: Esses três que estão presos no cadeião?

Promotor: Sim.

Testemunha: Não. Nenhum deles.

Promotor: E quem estava com você então?

Testemunha: Ai já não quero responder, porque se eu falar, quando eu sair na rua os caras vai me matar se eu falar. Mas esses ai que tão ai não estava comigo no ocorrido.

(...)

Promotor: Depois que vocês realizaram o crime, o que vocês fizeram?

Testemunha: Depois que foi realizado o crime, o uber primeiro deixou os caras que foi comigo lá no Téssele, e deixaram eu na minha casa.

Promotor: Primeiro deixaram você, ou os que estavam junto com você?

Testemunha: Primeiro deixaram que estava junto comigo.

Promotor: Eles foram deixados aonde?

Testemunha: No Téssele Júnior.

Promotor: Depois que vocês praticaram o crime, o‘Barão’ não chegou a falar nada para vocês?

Testemunha: O ‘Barão’ só falou que ele não tinha nada a ver. Que ele não viu nada e não ouviu nada. Falou: ‘eu não vi nada, não ouvi nada. Qualquer coisa eu não sei de nada’.

(...)

Promotor: O ‘Barão’, quando vocês foram cometer o crime, ele parou o carro próximo ao local?

Testemunha: Nós chegou lá, ele parou uma casa depois e nós já desceu.

Promotor: Então do carro dele ele ouviu os barulhos de tiros?

Testemunha: Ele estava dentro do carro dele. Dentro do carro dele ele (inaudível).

Promotor: Os senhores deram quantos tiros mais ou menos?

Testemunha: Eu não sei. Só sei que o 38 descarregou. E os outros eu não sei quantos tiros cada um deu.

(...)

Defensor Público: Eu sou o defensor do Elton ‘Barão’, do taxista, uber. Eu vou fazer umas perguntas relacionadas a ele. Tudo bem?

Testemunha: Uhum. (...)

Defensor Público: Pelo que você disse para o Dr. Osvaldo, ele não sabia o que vocês iriam fazer lá. É isso mesmo?

Testemunha: Não. Ele não sabia não. [transcrição do depoimento do adolescente W. M. E., prestado em Juízo].

O codenunciado
Gean Oliveira da Silva
, por sua vez, confirmou que realmente passou o contato pessoal de
Elton
para “Mister M”, responsável pela distribuição de drogas no bairro Tessele Júnior como sendo
Uber
negando, entretanto, que tivesse conhecimento de que a corrida se daria para a execução de crimes de homicídio.

A testemunha protegida ouvida em Juízo assenta em seu depoimento que foi procurado para fornecer contatos de motoristas de aplicativo
de confiança
, tendo então passado o contato de
Elton
, que, segundo explica, não tinha conhecimento da finalidade daquela corrida.

Por sua vez, o investigador de polícia
Valdir Braga Martins
, ao ser ouvido em Juízo, declinou aspectos incriminadores sobre a pessoa do recorrente, assentando:

Valdir: [...] Nós tivemos informações acerca desse crime grave, da prática desse triplo homicídio la dia 11 (onze) de dezembro, de início recebemos informações que os réus poderiam estar envolvidos, mas com informações vagas, não tínhamos mais nenhum elemento tipo de informação acerca disso, e ocorreu que depois a polícia militar acabou fazendo apreensão do adolescente Wilson, há nós tivemos a informações também depois do primeiro dia que o adolescente Wilson estava envolvido. Por sorte nossa acho que isso foi uns 3 (três), 4 (quatro) dias depois, a polícia militar acabou fazendo a apreensão dele com drogas e o trouxe a delegacia. Meus colegas, aqui eu não estava, mas a parte a parte da equipe entrevistou esse adolescente e ele teria falado, falou para os nossos colegas, que os réus tinham participação direta nesse crime e naquela ocasião foi juntada essa informação que tinha segredo de duas pessoas diferentes ligadas com a ação criminosa que seria os réus, e depois essa que o Wilson estaria envolvido e juntamente com o depoimento do Wilson. Não acompanhei o depoimento do adolescente quem acompanhou foram meus colegas também, mas fiquei sabendo do que ele tinha falado. Ele foi aqui ouvido na presença do conselho tutelar, depois foi ouvido na promotoria da infância e juventude, então a partir do depoimento dele passamos a fazer diligências de campo, eu até fui lá no dia do homicídio, eu tive lá na casa também e conversei com a senhora Francisca, conversamos lá com um jovenzinho que mora em uma daquelas casas que fica em frente e com outras pessoas, olhamos as câmeras ali e aquela do supermercado que fica quase ao lado também. Com dias depois disso, a gente teve essa informação e depois o (inaudível) acabou sendo aprendido temporariamente, temporariamente digo, ali naquele momento na frente (...) da delegacia. E depois disso ele foi ouvido aqui na delegacia e pegou esses fatos. Como retomando a gente passou a fazer outras diligências de campo e nós fomos na casa,
e esse adolescente falou pra nós que ele teria ido no local do crime com um revólver
, teria se dado a ele que estaria nesse evento também o Mateus Wellington, o Bruno de Oliveira, o Jean que seria primo dele
e que teria sido levado fora do local pelo Elton Albuquerque Barão. Bom, nós então após esse depoimento dele, fomos até a casa do Elton Albuquerque Barão, obviamente não fomos para prendê-lo, fomos somente para conversar com ele e questionamos ele acerca dos fatos e ele falou pra nós que ele teria pegado 3 (três) homens encapuçados em certo local, só que já ali no posto Ciriema e depois teria feito uma corrida para esses homens praticamente em frente a casa das vítimas, onde esses homens teriam descido com armas na mão, efetuado
e regressado ao carro dele e ele teria deixado esses homens depois em outro local. Obviamente a gente não distorce a versão, até porque ele falou não completamente, porque ele falou pra nós que tinha os homens estavam encapuçados e a dona Francisca que eu tinha entrevistado no primeiro dia, falou pra nós que estavam sem capuz.
Outra coisa que ele falou pra nós que a gente não acreditou, é que ele não conhecia essas pessoas e que ele não teve participação no crime, também não acreditamos nisso, porque a gente já tinha informações desfavoráveis do Elton Barão, haja vista que sabíamos que ele, só estou falando de forma imparcial tá bom de forma técnica e falando que a gente sabia, eu não tô fazendo isso de culpa, de nada disso. A gente sabia que ele tinha ligações com bandidos da facção criminosa que transportava esses bandidos, outros bandidos falaram isso pra nós e que ele tinha muito apreço pelo Jean de Oliveira vulgo Panda, lá do bairro Jaime Seyti Fuji, então mas a gente deu a ele oportunidade, até falamos pra ele que se ele estava se sentindo coagido ele poderia confiar na polícia, até falei que o pai dele era investigador antes de falecer, e que a agente colaborasse com a gente, com a polícia e prometemos até proteção policial pra ele, prometemos passagem se ele quisesse ir embora da cidade se ele se sentisse inseguro, mas queríamos a verdade dele, mas infelizmente, em que pese esses nossos pedidos não foram aceitos, nós o trouxemos a delegacia não de forma coagida, mas de forma espontânea. Chamamos ele para que viesse aqui com nós e ele veio com a gente, aqui prestou depoimento a nosso ver ocultando a verdade, admitindo que foi ao local com essas pessoas, mentiu aqui na delegacia dizendo que não ouviu os disparos, é uma coisa absurda que não dá nem 10 (dez) metros do local que ele estava, como eu disse praticamente em frente, se vocês olharem os autos há imagens das quitinetes, quitinete da vítima lá no fundo do corredor mas não dá 10 (dez) metros, esqueci de medir, devia ter medido, fotografado e trazido isso aos autos do local que eu estava. Então a gente viu que realmente ele não foi coagido, não foi somente alguém que estava na situação, mas pelo contrário, que a partir do momento que ele fez essa corrida a pessoas armadas e deixou essas pessoas armadas em frente a quitinetes essas pessoas armadas entram, efetuam disparos, e ele não vai embora, a mais ele estava com medo, tudo bem ele não foi estava porque estava com medo, mais ele leva essas pessoas pra determinado local e não procura a polícia, e mais ainda, quando a polícia o procura oferece a ele proteção e ajuda, caso ele venha a colaborar com a polícia, ele mente pra polícia, pra nós não restou nenhuma dúvida, de que ele participou ao crime, pra nós no momento em que ele ouvindo os disparos ficou no local e levou essas pessoas, deu fuga a essas pessoas.
(...) depois eu volto a falar dele. Mas depois dessa comissão a delegacia nós fomos atrás do Bruno nós tínhamos uma dificuldade danada para pegá-lo e a gente não conseguiu achá-lo, depois foi atrás do Jean, o Jean a irmã dele disse que ele teria ido para Alta Floresta também não conseguimos achá-lo. Posteriormente o delegado representou pela prisão, foi lavrado um relatório policial, mas esse relatório foi baseado, com base naquilo que tínhamos informações pretéritas, que era informação negativa da grande maioria dos réus, não da informação do Jean, do Jean não tínhamos informações negativas dele, mas que o Bruno era pra ser investigado aqui pela delegacia pelo tráfico de drogas, o Mateus Wellington também é investigado pelo tráfico de drogas e tive essa informação passada por um informante ligado a facção, acho que ele tem participação, participação ou autoria, fato que depois disso, nós tínhamos um mandado de prisão e acabamos cumprindo a ordem de prisão contra o Bruno, tivemos um pouco de dificuldade para achá-lo, mas o achamos e achamos também uma arma, uma pistola. E a informação que nós tínhamos era que essa pistola tinha sido entregada essa informação do uso da pistola com participação dele é a primeira que nós recebemos, depois que prendemos o Bruno e também prendemos o Mateus Wellington nós sabíamos também que o Mateus tinha uma pistola 380, isso afirmo com a bastante convicção, com a convicção que tinha, nós sabíamos que ele tinha essa pistola, e depois do crime o adolescente também falou que ele tinha uma pistola, e a pistola do calibre 380 e não bastasse isso, o informante nosso (...) depois do crime essa pistola estava com outra pessoa e essa pistola depois foi vendida (...) ele vendeu essa pistola antes que nós conseguíssemos uma ordem judicial de busca e apreensão na casa da pessoa que estava com a arma que era a irmã dele, ia pro Mateus Wellington. Nós até conseguimos uma ordem de busca e apreensão pra casa da mãe, quando fomos cumprir essa ordem de busca e apreensão na casa da mãe, nós chegamos lá, logo depois que nós prendemos o Mateus lá na casa de outro Mateus, chamado vulgo “Pimpão” lá no bairro Seyti Fuji. Essa prisão lá no bairro Seyti Fuji demorou um pouco, e nós demoramos umas 2 (duas) à 3 (três) horas pra conseguir ir na casa da mãe dele pra pedir o mandado de busca e quando nós chegamos lá, eu fui antes no local, a casa tava revirada, os quartos estavam revirados, as roupas do guarda-roupa estavam todas jogadas no chão, os móveis arredados, ou seja, alguém foi lá procurou essa arma, se a arma estava lá (...).

Promotor de Justiça: Caiu, caiu a conexão.

Juiz: Dando sequência a oitiva da testemunha Valdir Braga Martins, tivemos a interrupção da conexão com a testemunha em virtude da perda do sinal de internet da testemunha e retomamos então a sua oitiva e devolvo a palavra ao promotor de justiça, para refazer a última pergunta, excelência a fim de que a testemunha possa dar sequência as suas respostas, obrigado.

Promotor de Justiça: Obrigado, excelência. Valdir, salvo engano o senhor estava mencionando a busca e apreensão na casa do Mateus, cuja a casa já estava revirada por já possivelmente ter informações da situação toda né. Se puder continuar então o raciocínio.

Valdir: Claro, então se atrapalhou para encontrar essa arma, mas depois como eu disse nós ficamos sabendo que essa arma estava com o irmão dele que é um ex presidiário nome de Amauri que estava em posse dessa arma e que essa arma estava guardada na casa da irmã dele, mas nós conseguimos o mandado a tempo (...) passada pra terceiro.

Promotor de Justiça: Então a informação que vocês tinham, isso é importante, (...) a informação que vocês tinham era que o Mateus tinha de fato essa arma de fogo com ele?

Valdir: Sim, eu particularmente tinha certeza absoluta. As pessoas que nos passaram a informação são de bastante confiança nossa, bastante ligada a facção criminosa, e não teriam porque mentir. Então sabíamos que tinham essa arma antes do fato e depois do fato, ela foi avistada e levada para outro local e depois sumiram com a arma.

Com relação ao Bruno como eu disse, nós não descartamos a participação de ninguém nesse evento grave, contudo, tivemos informações anteriores a prisão do Bruno também, por ter passado por uma pessoa ligada ao Bruno e a facção criminosa, de que o Bruno ele teria emprestado a pistola que ele tinha uma 380, só que ele tinha 3 (três) pistolas e que ele teria vendido 2 (duas) pistolas e realmente o Bruno gostava de pistola e nós já tínhamos juntado um pedido de busca na casa dele anterior do ano de 2019 e imagens de armas que ostentava em rede social e a informação que tínhamos era de que ele tinha 3 (três) pistolas todas de calibre 380 milímetros e que ele teria vendido 2 (duas) mas essa que ele tinha, tinha sido emprestada pra que os executores praticassem o crime.

Posteriormente, a prisão dele também ficamos sabendo que por outra fonte que ele tinha feito o empréstimo dessa arma, ou seja, nos parece que talvez ele realmente não tenha ido no local da execução mas que forneceu uma das armas empregadas no crime, esse fato foi comprovado posteriormente pela perícia, isso não é invenção nossa, estou tentando ser franco e apenas reportando aquilo que a gente teve de informação, as informações eram essas recebidas antes, aquela informação que ele tava envolvido no crime, mas a informação não falou se ele foi o executor ou não, quem falou foi o adolescente e depois veio a informação por outra pessoa, veja que são pessoas distintas que falou que ele não tinha ido, mas tinha emprestado a arma e depois que ele foi preso, outra pessoa nos falou que ele apenas tinha emprestado a arma que ele não tinha sido executor, somente partícipe.

Promotor de Justiça: Então foram duas pessoas, essa é uma informação importante, então vamos com calma, vou fazer as perguntas necessárias, por que ele foi denunciado como executor a arma dele foi periciada, passou pelo confronto balístico e foi positiva a perícia. Então posteriormente a prisão dele, posteriormente aos fatos, vocês tiveram informações de duas pessoas diferentes, de que ele teria fornecido a arma para outrem, é isso?

Valdir: Isso, antes da prisão dele como depois da prisão dele. E foram só duas pessoas, eu não posso revelar quem são essas duas pessoas, fica muito chato se eu fizesse isso e essas pessoas pediram sigilo, mas eu com base também no que essas pessoas falaram, não descarto possibilidade de fato dele só ter participado, não ter sido executor, então eu se o senhor me perguntar hoje se tenho condições de afirmar quem foi o executor do crime, eu diria não. E tenho condições de lhe informar se ele participou do crime, acredito que sim isso eu acredito, participou não executou.

Promotor de Justiça: Mas essas pessoas que te falaram que ele forneceu a arma para o crime, ele forneceu a arma sabedor de que haveria essa chacina?

Valdir: Exatamente, sabedor. A arma foi fornecida para esse evento, para a prática desse evento criminoso.

Promotor de Justiça: Outra indagação, essas pessoas elas informaram ao senhor quem foram as pessoas que entraram lá na residência?

Valdir: Não. Elas não tinham certeza de quem entrou lá, a primeira pessoa que nos falou, que nos falou inclusive antes da testemunha Wilson, falou que ele tinha entrado, ok? Mas depois com essas informações recebidas essas outras duas pessoas que são bastante confiáveis, mais confiáveis que essa primeira pessoa. Então nós aqui acreditamos que talvez ele realmente não tenha executado, somente participado, emprestando a arma sabendo que era para a prática desse delito. E a gente acredita nessa possibilidade por conta da facção, infelizmente o Bruno é faccionado ele faz parte da facção, a facção tem seus grupos de whatsapp, eles conversam entre si trocam informações e colaboram uns com os outros.

Promotor de Justiça: Eu vou adentrar aqui no interrogatório do Bruno, já que o senhor tá passando informação que é nova né? Até a denúncia oferecida, ela foi oferecida como o Bruno sendo uns dos executores. No termo de interrogatório do Bruno, ele mencionou sabia bastante coisa sobre o crime, imputou inclusive o crime a mando da Ana Lúcia e da Joice, e imputou o crime a duas pessoas, né, ao Henrique que seria de Sorriso pertencente ao comando vermelho, ao padrinho dele vulgo “Japa”, essas pessoas que te passaram posteriormente essa informação de que ele só tinha fornecido a arma, elas falaram dessas pessoas, o nome dessas pessoas surgiu depois, ou não?

Valdir: Não, não surgiu. Na verdade, o Bruno ele sabe quem é, se ele não participou ele sabe quem é, agora resta ele ter coragem é um crime gravíssimo, que se ele chegar a ser condenado a pena é gravíssima, eu se fosse o réu falaria a verdade. Eu tenho certeza se o Bruno não entrou lá e atirou, ele sabe quem foi.

Promotor de Justiça: Essa informação que ele passou lá atrás do interrogatório dele, ela não bate esses nomes Henrique e o vulgo “Japa”, elas não batem nem com o que vocês tinham nome aliado, aquela época e nem tampouco com o último relatório que coloca pelo menos mais 3 (três) 4 (quatro) pessoas envolvidas. Essas pessoas então, só partiram da boca dele esse nome Henrique vulgo “Japa”?

Valdir: Sim, exatamente. Até acreditamos que o Henrique, fosse o Henrique que é o marido da irmã da Joice, mas não conseguimos levantar nenhuma informação que esse rapaz tivesse participado do crime, inclusive, entrevistamos ele e obviamente que a gente não dá pra confiar em todo mundo, mas não sentimos que ele tinha alguma participação nesse delito também. Eu só trouxe esse fato novo por que a gente tem o compromisso de auxiliar a justiça, eu não tenho nada contra o Bruno, pelo contrário, ele é criminoso essa é a realidade, mas a gente tem que dizer a verdade, em que pese o fato do histórico criminal que ele tem, nós temos que ser sinceros e sempre buscar a verdade real que a gente sabe que é impossível de ser alcançada, mas a gente tenta buscar a verdade mais próxima do ideal.

Promotor de Justiça: Esse Henrique que ele menciona no interrogatório dele, seria o Henrique vulgo “Grafite” ou não?

Valdir: Não.

Promotor de Justiça: Que eu fiz uma vasta pesquisa de B.O e o Henrique vulgo “Grafite” já foi comparsa de crime com o Mateus, né? Então seria outro Henrique?

Valdir: O Henrique que ele deixou pra nós assim no ar, era o Henrique marido da irmã da Joice, Henrique Gabriel acredito o nome dele, até colhi depoimento dele. Até foi ocorrida a oitiva dele como testemunha e esse rapaz e conversamos com esse rapaz, checamos o que ele tinha feito no dia do fato, fizemos uma vasta pesquisa também sobre os passos que ele tinha tomado desde, início antes e depois do crime, já era investigado nosso também por tráfico de drogas, infelizmente descartamos a participação dele.

Promotor de Justiça: Apesar dele ser companheiro da Joice, é isso?

Valdir: Apesar de ser cunhado da Joice.

Promotor de Justiça: Ah, o Henrique é cunhado da Joice?

Valdir: Exatamente.

Promotor de Justiça: Então vocês chegaram a checar essa informação que ele passou pra vocês?

Valdir: Checamos e descartamos essa possibilidade.

Promotor de Justiça: Em relação a participação da Ana Lúcia e da Joice me parece que vocês angariaram essa informação e continuam...

Valdir: Sim, continuamos sustentando ela, sim de fato a Joice tentou se esquivar aqui da delegacia, mas as informações que nós tivemos de pessoas também ligadas a facção e a eles, que desde início que foi ela que tinha bastante contato pra (...) os rapazes das vítimas que teve essa informação preliminar e ela passou essa informação para os demais faccionados, ela também é faccionada e infelizmente ela é criminosa essa é a realidade, ah mas vocês não prenderam ela? Mas ela é criminosa investigada e nós temos prova disso, inclusive, alguns relatórios policial que (...) onde fica bem claro, dão proteção, conversam, apoiam (...) roubo, enfim.

Promotor de Justiça: E quem que seria esse “Japa” esse vulgo “Japa”?

Valdir: Esse Japa eu acho que é fictício, é invenção.

Promotor de Justiça: Invenção?

Valdir: É, existe Japa aqui na cidade, dois Japas. Mas esses dois Japas são pessoas investigadas mas que não tem qualquer contribuição com esse crime, em tese, não tem qualquer contribuição, não levantamos absolutamente nada.

Promotor de Justiça: Então o que vocês tem aí, seria o seguinte: O Bruno independentemente de ter fornecido ou ter executado, ele pra vocês ele não colaborou? Não passou a real? Não passou (...) ali pra vocês?

Valdir: Exatamente, não ele ocultou informação, ele sabe se ele não foi, ele sabe certinho, ele sabe o nome de um por um. Mas ele não fala, ele tem o compromisso com a facção, eu se fosse ele falaria, mas ele não quer falar. Tomara que fale.

Promotor de Justiça: O Elton também, mais ou menos a mesma situação?

Valdir: A mesma coisa e esse relatório depois disso, eu sei que a gente tá puxando pro final, mas se é pra falar desses dois réus,
o Elton realmente dissimulado esse rapaz, oferecemos a ele a oportunidade de falar a verdade, tanto no dia que trouxemos ele de forma por convite aqui na delegacia, como no dia do cumprimento do mandado de prisão, ele lembra bem eu expliquei pra ele assim que fomos na casa dele, depois que ele tinha fugido para São Paulo e quando ele voltou, a gente ficou sabendo e a gente foi lá e prendeu ele, a gente veio conversando dentro do carro, explicando pra ele a gravidade a gente tinha provas, tinha elementos proibitivos que colocava ele como partícipe do crime, não como uma pessoa que foi coagida entre outras coisas, e ainda assim ele se recusou a falar quem são essas pessoas, pelo contrário, ele mentiu no depoimento (...) na delegacia. Então, descobrimos inclusive depois da análise de telefone que o Jean de Oliveira da Silva “Panda” e do André Gustavo Xisto vulgo “Barti”, que ele tinha estreita ligação com o Jean de Oliveira, que ele conversa com o Jean de Oliveira, inclusive pedindo dinheiro ir pra Cuiabá 55,00 (cinquenta e cinco) reais que é o preço da passagem, uma conversa intensa na verdade toda essa conversa não foi talvez ficou trechos que não foi juntado no relatório, ele deixa esses criminosos (...) que podem ter participado do crime, a gente acredita que não foi só um carro que foi usado no local, mas dois carros. Ele pede ajuda financeira pra ir para o estado de São Paulo, a todo o momento se percebe as conversas que ele trata com o Jean Panda que ele tá tentando proteger esses membros da facção criminosa e possíveis autores do crime, então pra nós da polícia, não tenho nada contra o Elton em que pese as alegações dele participou, se ele não sabia do fato até o momento da ocorrência ele anuiu ao crime, e manteve a sua versão a fim de proteger esses faccionados, esses faccionados que pegavam Uber com ele, esses faccionados que davam o Uber pra ele e essa amizade que ele tem com o Jean Panda criminoso que era o chefe, um dos chefes lá do bairro Seyti Fuji na época
, e o bairro Seyti Fuji e o Tessele eram juntos na criminalidade, são os bairros mais violentos que tem aqui, que os criminosos são mais organizados e mais cruéis, ele sabia e, com certeza, ele sabe também quem são as pessoas, todos os envolvidos nesse delito.
Ele podia falar nós demos essa oportunidade pra ele aqui na delegacia e então pra nós não cola essa história de que “eu não falei por que tô com medo, que eu me sinto coagido”, pera aí, mas você não está falando com policiais honestos, honrados aqui que são co amigos do seu pai, que te ofereceram proteção, te ofereceram dinheiro pra você sair da cidade se fosse o caso e prestar depoimento por videoconferência posteriormente ou alguma coisa assim, então pra nós de tudo que retratei aqui, estamos convictos da participação dele com esse crime grave
.

Promotor de Justiça: Valdir os seus informantes, a sua rede ali de contatos, suas e dos investigadores enfim da polícia, vocês também angariaram informações com eles no sentido de que o Elton não só fez a corrida, como fez a corrida participando do crime? Ou vocês só levantaram isso de acordo com as palavras do menor Wilson?

Valdir: Não, não foi só com as palavras do menor Wilson. Nós recebemos informações de que os réus estavam no mesmo delito, inclusive o Elton, mas nós aqui na delegacia não dá pra gente fazer de tudo bate pronto a gente tem muita atribuição também aqui, e obviamente só depois da apreensão do adolescente que isso foi colocado no papel é que a gente realmente se inclinou pra fazer as diligências. Então, nós temos convicção da participação dele, tanto que na verdade ele estavam utilizando no dia do crime um Fiat Palio de cor branca, serviu para corrida a esses executores e ele, nós confirmamos isso com o patrão dele com o Walisson que também é uma pessoa investigada, vou falar logo, ele é investigado ele é ligado amicíssimo de bandidos, que são fatos que não pratico crime porque falo no dever constitucional e ele é investigado sim. E o Walisson nos falou que ele tinha locado esse veículo que o Elton trabalhava pra ele, tinha locado o veículo pra sair como Uber lá na Veia Locadora e nós estivemos lá e pegamos o contato de fato houve isso. Então pra nós não foi somente uma mera corrida, poderia ter sido uma mera corrida, até o momento que ele pega pessoas armadas e leva ao local, porque que ele não foi embora depois disso, porque que ele aceitou levar essas pessoas embora e mais após o fato, após a procura da polícia continuou sustentando mentiras.

Promotor de Justiça: A respeito dos outros envolvidos, o senhor já mencionou aqui do Elton, do Bruno né, que trouxe uma informação nova. O Mateus a informação de vocês persiste de que ele estava lá, de que era um dos executores, o tal qual a questão do Bruno não foi confirmado posteriormente?

Valdir: É o Bruno a gente tem uma prova técnica, agora em que a arma foi entregada a gente sustenta essa informação da participação pelas essas duas pessoas que confiadas a nós e pela perícia técnica, com relação ao Mateus rapaz também extremamente complicado e já investigado por homicídio, a informação que tivemos é preliminar ele seria uns dos executores o adolescente veio e falou isso para nós também, nós não estamos amparados somente naquilo que o adolescente falou, em que pese temos papéis e as informações de outras pessoas. É possível que ele não fosse o executor? É possível, a gente não pode descartar, não podemos ser levianos, nós temos que condenar esse cara (...) policial tem que ter responsabilidade nós estamos lidando com a liberdade das pessoas, não importa o que essas pessoas fizeram ali pra atrás, então também não descartamos a participação dele ou até ele como executor desse delito. Como eu disse, são pessoas faccionadas que conversam entre si, trocam informações que fazem de tudo pra proteger o que eles chamam de família, eles se tratam assim, se ajudam com armas, se ajudam com participação, com execução, com tudo. Então, não tem como a gente de forma, não podemos ser irresponsáveis também de chegar aqui, não o Mateus Wellington (...) eu não posso falar isso, eu não tenho certeza.

Promotor de Justiça: A minha pergunta é objetiva, além das palavras do menor Wilson, vocês receberam informações da rede de informante de vocês no sentido de que o Mateus estava lá na cena do crime e executou? Foi uma das pessoas que deflagou os disparos?

Valdir: Sim, eu não vou mentir. Sim (...) informou que sim.

Promotor de Justiça: O senhor sabe me dizer porque o menor, o Wilson menciona o Jean, o Mateus e o Bruno? Sendo que depois o senhor recebeu essa informação de que o Bruno na verdade não tava lá, tem alguma coisa entre eles? Porque que ele teria apontado o Bruno?

Valdir: Não, não sei, não sei dizer se ele tem alguma inimizade com o Bruno não, o fato é que esse adolescente não mentiu, totalmente (...) ou seja, mas tenha mentido em relação a algumas coisas, não é infelizmente um depoimento totalmente confiável vamos dizer assim, (...) leviano, depoimento não é totalmente confiável, o que a gente conseguiu confirmar com toda certeza do depoimento dele é o fato ligado a Ana Lúcia, a Joice e também ao Bruno, inclusive o próprio Bruno foi e nós tínhamos a informação de que não foi. Realmente é um caso complexo eu peço que vocês compreendam que infelizmente nós não temos hoje em dia, tá complicado porque se trata de facção, (...) testemunha o fato do crime, escondem rapidamente armas e tudo mais e apagam grupos, quebram celulares na noite de prisão e os meios extraordinários de investigação hoje em dia foram por terra com o uso do whatsapp. Então não posso, como eu disse, sou imparcial. Eu não posso dizer com toda certeza de que o Mateus Wellington estava no local do fato e não posso dizer também com a profunda certeza de que o Jean estava no local do fato.

Promotor de Justiça: Mas alguém negou que o Mateus e o Jean estivessem lá ou a informação de que vocês tiveram da rede de informantes de que eles estavam lá?

Valdir: A informação que tivemos do primeiro informante é que eles estavam lá, antes da oitiva do adolescente e a apreensão do adolescente Wilson.

Promotor de Justiça: Depois disso houve algum outro informante ou alguma outra informação, ou informação está mantida no sentido de que o Jean e o Mateus estavam lá?

Valdir: Essa informação está mantida, não estou mentindo, não estou aqui querendo prejudicar ninguém, mas a informação está mantida. Essa é a informação que recebemos (...) recebemos de fato.

Promotor de Justiça: Em relação ao Jean, ele afirma lá na delegacia, ele me parece que ficou em silêncio, exerceu o direito de permanecer calado, mas aqui no processo a alegação defensiva dele é de que ele estava em Alta Floresta, vocês chegaram a pesquisar a analisar essa situação ou não?

Valdir: Sim, a gente de forma superficial, eu não tenho como afirmar que o Jean de fato estava aqui, eu tenho a informação do informante, que disse que ele estava. Agora eu não tenho como afirmar que de fato ele estava aqui.

Promotor de Justiça: O seu informante afirma que ele estava?

Valdir: Sim, essa primeira pessoa que nos passou a informação.

Promotor de Justiça: Esses informantes que falaram a respeito do Bruno, eles mencionaram essas outras pessoas o Elton, o Mateus o Jean?

Valdir: Sim, exatamente.

Promotor de Justiça: E o que os informantes falaram deles?

Valdir: Esse informante que nós entrevistamos primeiro que todo mundo, ele falou que o Elton, o Bruno, o Mateus, o Jean, o Wilson, a Ana Lúcia, a Joice e o pessoal do Tessele ele falou, que os bandidos do Tessele tava envolvido nesse assassinato, por isso eu não descarto a participação de ninguém de forma absoluta, nós temos visto isso aqui a cidade teve 4 (quatro) chacinas mais ou menos desse tipo, e sempre com envolvimento de diversas pessoas, se fosse só de uma que vai rapaz ou adolescente detidos, os demais são várias pessoas praticando.

Promotor de Justiça: Então a única ponderação que o senhor faz, é a respeito dessa nova informação sobre o Bruno que não estaria na cena do crime?

Valdir: Exatamente.

Promotor de Justiça: E a pessoa não falou quem estava na cena do crime?

Valdir: Quem estava na cena do crime eram essas pessoas que eu indiquei agora, que eu indiquei, os réus.

Promotor de Justiça: O Jean e o Mateus?

Valdir: O Jean, o Mateus e o próprio Bruno.

Promotor de Justiça: Não, vamos lá Valdir, que você me disse o seguinte aqui na audiência, o senhor me disse que dois informantes posteriormente disseram que o Bruno, não necessariamente estaria na cena do crime que ele teria fornecido a arma, são condutas diversas. Esses informantes mencionaram a respeito do Elton, do Mateus e do Jean?

Valdir: Sim, sim, vou fazer uma breve recapitulação pra vossa excelência recordar, isso tá gravado aí. O primeiro informante que nós ouvimos, ele falou que, inclusive o Bruno estava no local do crime seria o executor do crime ok? Elton Barão teria levado o Bruno, o Mateus, o Jean teria feito a execução, ok? E o Wilson também teria feito a execução, depois disso surgiram mais duas informações, com dois informantes novos, informantes mais confiáveis que o primeiro, isso que eu disse agora a pouco, um disse pra nós antes da prisão do Bruno, o Bruno não participou apenas emprestou a arma. Depois da prisão do Bruno, outro disse o Bruno não executou, só participou emprestou a arma, (...) teve conhecimento técnico, só emprestou a arma, depois disso outro falou, o Bruno só emprestou, o Bruno não foi no local.

Promotor de Justiça: A minha pergunta é o seguinte: Esses informantes que falaram que o Bruno só tinha fornecido a arma, eles chegaram a falar também dessas outras pessoas aqui, o Jean o Mateus o Elton, ou elas se limitaram a passar informações a respeito do Bruno?

Valdir: Sim, se limitaram a passar informações a respeito do Bruno, e posso dizer pro senhor depois pessoalmente quem são esses informantes, aqui na audiência eu não posso.

Promotor de Justiça: Então a respeito do Jean e do Mateus prossegue a informação que vocês sempre tiveram, de que eles estavam na cena do crime.

Valdir: Sim, prossegue a informação recebida desse informante primeiro.

Promotor de Justiça: Do primeiro né?

Valdir: Sim.

Promotor de Justiça: Ok, essas imagens de vídeo do mercado o quê que elas capitaram, o senhor se recorda?

Valdir: Sim, essas imagens infelizmente elas pegaram praticamente nada, ela ficou numa posição que ela não alcançava o portão, a parte do portão que eles ingressaram das quitinetes, então infelizmente não ajudou. Foram procuradas outras imagens ali na região, mas não encontramos.

Promotor de Justiça: Entendi.

Valdir: Inclusive fizemos pesquisa com a placa, com câmeras aqui pra ver se havia passado, mas não conseguimos ver.

Promotor de Justiça: Esse último relatório que foi juntado, foi confeccionado aí por todos vocês, parece quem tava mais a frente era o Jairo, mas parece ter assinatura de todos, né? Eles excluem a participação dos ora denunciados, dos acusados?

Valdir: Não, de fato o Jairo ele fez análise, a gente acompanhou ele fazendo a análise, conversava, ele mostrava as informações pra gente, a gente acompanhava ali (...) assinamos no final, esse relatório não exclui a participação de repente nem a própria autoria direta dos demais imediata, infelizmente, como eu disse é um caso complexo trouxe à tona essas novas informações e por isso nós aqui, o grupo de investigadores a gente não condições de excluir os demais, não é por nada, não temos absolutamente nada contra essas pessoas, nada, somos profissionais, somos técnicos. Nós não queremos praticar injustiça com ninguém, ser injusto com ninguém. Mas por técnica a gente não pode excluí-lo, haja visto que (...) tem que continuar, (...) novas evidências, novas coisas (...) exclamativos pra termos uma conclusão mais precisa acerca da conduta de cada um, o papel que cada um desempenhou.

Promotor de Justiça: Então, a interpretação de vocês é que esse último relatório, ele na verdade amplia o leque o rol de envolvidos?

Valdir: Isso, porque que a gente tem essa conclusão, como eu disse a vossa excelência, infelizmente esses crimes praticados por facção criminosa, não são praticados geralmente por uma ou duas pessoas, a gente tem visto aqui principalmente nesses crimes onde há duas ou três vítimas ou até quatro como teve aqui, há várias pessoas que estão envolvidas é todo um planejamento anterior, é todo um auxílio que se prestam nesse grupo da facção, pra que essa execução seja colocada em prática a essa demanda de bastante pessoas, inclusive a gente acredita que não era só um veículo que estava no local, como eu disse a câmera do supermercado (...) não pegou nada, porque passa um desses veículos lá, se vocês olharem as imagens, vocês vão ver (...) inclusive o próprio veículo do Elton Barão parece que ele passa ou não tenho certeza se ele passou realmente, parece que ele não passou, parece que ele veio da Sergipe ali, quando ele entrou na Sergipe e saiu na Mato Grosso ele fez a volta e ficou ali, porque ele não aparece passando na imagem. Então a gente também tinha informação de que o plano era tirar esses rapazes daí, eles gostam de tirar, gravar vídeo postar os vídeos deles lá no grupo.

Promotor de Justiça: Entendi.

Valdir: Que estão executando, o PCC, que eles chamam de (...), então parece que a intenção inicial deles era tirar esses jovens dali e após arrebatá-los para qualquer lugar, torturá-los e matá-los, é por isso que a gente acredita nisso.

Promotor de Justiça: A respeito dessas três vítimas, vocês chegaram a checar também o passado delas? Se realmente elas eram faccionadas de outra organização criminosa? Se eram meros usuários fazendo graça e de repente chamou a atenção deles?

Valdir: Nós checamos, a conclusão que nós chegamos foi a seguinte, não eram faccionados, se eles fossem faccionados não iriam falar que eram de outra facção, se falaram que eram de outra facção fizeram porque queriam conquistar as meninas, eram usuários de drogas, ao menos dois eram usuários de drogas, pessoas inocentes. Infelizmente hoje o Brasil eu digo a todos os senhores e digo aos seus familiares, cuidado com as pornografias, infelizmente o Brasil virou um país que você não pode fazer gestos com a mão, porque se você fizer um gesto com três dedos ou eles acharem que tem três dedos ou gestos com dois, você pode perder sua vida, seu parente também pode perder a vida, eu falo isso pros meus parentes, pras pessoas que eu conheço e estou dizendo para os senhores. Se tem algum parente que faz gestos com as mãos, cuidado, peçam que não façam, não tirem imagens assim. Eu acredito que não foi a primeira vez que aconteceu, esses rapazes não eram faccionados do PCC e foram mortos de forma gratuita porque talvez tenham falado alguma bobagem, ou porque tenham feitos gestos sem nem imaginar que esse gesto de fato se tratava de gesto de facção criminosa.

Promotor de Justiça: Entendi, o senhor sabe me dizer qual é o paradeiro do Wilson?

Valdir: O Wilson foi ameaçado de morte aqui, eles iam matá-lo por conta do depoimento dele e ele teve que fugir da cidade.

Promotor de Justiça: Sem endereço certo?

Valdir: Eu tenho o nome da cidade, prefiro não falar, a não ser que o senhor peça que eu fale, eu falo.

Promotor de Justiça: Não porque ele tem que ser ouvido aqui, né?

Valdir: Fiquei sabendo que ele estava em Sinop.

Promotor de Justiça: Tá, vou pedir prazo pra apresentar.

Valdir: É que a mãe dele mora lá em Sinop, né, a informação que nós tivemos da família dele que está em Sinop.

Promotor de Justiça: Esses faccionados, não é comum eles colaborarem com vocês, né?

Valdir: Não.

Promotor de Justiça: Que eu vejo aqui, que a própria Ana Lúcia e a Joice claramente que também são pessoas que fazem parte do núcleo desse fato aí, também não colaboraram, né?

Valdir: Não, infelizmente não.

Promotor de Justiça: Tá certo, obrigado Valdir. Satisfeito, excelência.

Juiz: Defensor Público - Dr Guilherme?

Defensor Público: Obrigado, Dr. Boa tarde, Valdir? Tudo bem?

Valdir: Boa tarde, Dr. Tudo bem.

Defensor Público: Complementar algumas perguntas do promotor de justiça, vamos lá. No caso quando, os suspeitos de fazerem a chacina eles estavam buscando um motorista, eles procuraram diretamente o Elton ou eles acionaram o aplicativo, que é aquele Uber aqui da cidade ou os senhores não conseguiram obter essa informação de modo especifica?

Valdir: Não, falando de forma objetiva. Não senhor, não conseguimos essa informação, infelizmente não.

Defensor Público: Certo, eu percebi no relatório anexado, tabulado a princípio pelo Jairo, né, que surgiu uma dúvida ali entre eles, quem que seria o Uber, o senhor se recorda dessa situação?

Valdir: Sim, recordo sim.

Defensor Público: No caso Valdir, essas pessoas faccionadas elas tende a confiar na outra? No sentido assim, dentro da facção criminosa um não pode delatar o outro né? Em via de regra né?

Valdir: Sim.

Defensor Público: O senhor poderia explicar para nós, porque havia tanto medo ou tanta preocupação melhor dizendo das pessoas que foram localizadas naquele último relatório, com relação ao Elton, primeiro, preocupados que ele teria um novo depoimento na delegacia, ou preocupados no caso da eventual audiência? O que poderia falar o senhor, de conhecimento por que eles estavam tão preocupados?

Valdir: Sim, eles estavam preocupados porque eles participaram do crime, eu tenho absoluta certeza disso, e não fomos nós que falamos, foram eles mesmos nos seus celulares, né. Então eles tinham medo de que aparecesse, que o nome deles aparecesse nesse processo, haja vista que são pessoas implicadas nesse grave crime, então é por isso que eles conversam aí com medo, ficam até com dúvida (...) Elton Barão uber, realmente é isso.

Defensor Público: Mas o Elton não estaria associado a eles pra cometer esse crime?

Valdir: Não, eu particularmente não acredito, eu acredito que o Elton anuiu ao crime.

Defensor Público: Então o senhor acredita que ele ficou sabendo, anuiu a partir do momento que eles voltaram ao carro por exemplo?

Valdir: Isso, é opinião minha pessoal, pela minha experiência pelo o que eu acompanhei dessa investigação, participei de várias fases dela. Então pra mim, na minha opinião, ele anuiu a esse fato grave, apenas isso.

Defensor Público: No caso, o menino adolescente Wilson quando foi ouvido, ele deu, relatou alguns detalhes o senhor até explicou aí pro Dr Saulo, mas um detalhe me chamou a atenção, ele a princípio ele menciona que o Elton, ele menciona assim: “Que Barão perguntou o que eles tinham feito, porque tinha escutado os tiros, que GoodBye respondeu para Barão, só matamos ali três, que Barão disse que se soubesse o que aconteceria, o mesmo não faria a corrida”. Ele explicou pra vocês mais detalhes com relação a esse depoimento, essa questão ou não?

Valdir: Não, ele falou isso né, que o Barão ficou sabendo do ocorrido no momento do que ia acontecer.

Defensor Público: O senhor tem conhecimento se após, na mesma noite dos fatos depois que o Elton levou eles na casa se ele continuou fazendo corridas naquela noite.

Valdir: Não, eu não tomei conhecimento, sei que a gente não é perfeito não dá tempo de fazer tudo, a gente fica (...).

Defensor Público: Certo, vou perguntando alguns detalhes pra ...

Valdir: Fique à vontade.

Defensor Público: Uma coisa que me chamou a atenção Valdir, naquele relatório a partir do item 2 (dois), o último relatório anexado aos autos, consta algumas a princípio que aparenta lá, algumas negociações entre Elton e alguns desses suspeitos que surgiram posteriormente, é possível que essas pessoas possam ou ter coagido o Elton após ele ter sido flagrado no veículo e ter sido expedido contra ele um mandado de prisão ou até mesmo eles terem comprado o silêncio dele?

Valdir: Não senhor, não acredito de maneira alguma nessa possibilidade.

Defensor Público: Certo.

Valdir: Não vou explicar, se o senhor me perguntar eu explico, mas eu não acredito nisso.

Defensor Público: Se o senhor quiser explicar, Valdir pode.

Valdir: Tudo bem, ficou claro pra nós, mas como eu falei nós tínhamos informações de que o Elton fazia corrida pra facção criminosa, ficou claro também depois de olhar o celular isso foi perfeitamente, que ele era amigo do Panda, a quem ele chamava de segundo pai, ele tinha um apreço, tem um apreço pessoal, uma queda pela facção criminosa, por esses faccionados, um apresso infelizmente pelo crime, e esse apresso que ele tem pelo crime é maior do que o apresso pela, pela sociedade, pela polícia, pelas pessoas de bem, então é por isso que eu não acredito. Isso é meio que tudo subjetivo, subjeito pautado nos elementos (...) que temos no inquérito policial.

Defensor Público: Certo. Ok, Valdir obrigado, excelência sem mais perguntas.

Juiz: Advogado — Dr Bento!

Dr Bento: Valdir, boa tarde?

Valdir: Boa tarde, Dr.

Dr Bento: Só complementando também, até umas das perguntas que eu ia te fazer, você praticamente adiantou ai, conheço você desde quando eu cheguei aqui e sei da sua postura como investigador. Vamos por partes. Vocês conseguiram levantar quem é que chamou o Uber?

Valdir: Dr, o Wilson acho que mencionou isso, eu não me recordo. Peço desculpas.

Dr Bento: Mesmo você não estando aquele dia de serviço, mas você esteve lá e conversou com a vizinha, que acho que é a mãe da Joice, correto?

Valdir: Correto.

Dr Bento: Ela confirmou se eles estavam encapuçados ou não?

Valdir: Não, ela falou que eles não estavam encapuçados.

Dr Bento: E ela conseguiu mesmo a princípio pelo que os outros policiais falaram, conseguiu ver só dois?

Valdir: Sim senhor.

Dr Bento: Ela não conseguia dar nem características, já que não viu rosto, (...) física, alguma coisa assim?

Valdir: Ela falou que eram baixos e morenos, um era baixo, mas os dois eram morenos.

Dr Bento: Morenos? Tá. A quitinete dela era de frente, como que era?

Valdir: Era, acho que são três quitinetes do lado direito entrando e três do lado esquerdo, a dela era a primeira e a das vítimas era a última, a última ou a penúltima, acho que era a última. Do outro lado.

Dr Bento: Pra ele vir correndo, eles tinham que vir do fundo e passava na frente da casa dela?

Valdir: (...) pra janela.

Dr Bento: Ok, você participou da prisão do Bruno, né? Onde ele foi preso?

Valdir: Sim senhor, foi preso numa casa aqui no final do Cidade Nova, na casa de um terceiro meliante que nos falou.

Dr Bento: Você não sabe quem era a pessoa, dona dessa casa?

Valdir: Não, o Bruno sabe, se ele quiser falar, esteja à vontade.

Dr Bento: Você falou que não descartou a participação de ninguém nesse evento grave, ok?

Valdir: Não.

Dr Bento: Mais na frente você nos deu o beneficio da dúvida e ao mesmo tempo você disse que o Bruno participou e que a princípio vocês acreditavam que essa participação foi pela delação do menor infrator, né, já conhecido da polícia e que você botou na ali balança os outros depoimentos, alias, as outras informações colhidas que você afirmou que são pessoas de índole boa, né? Se você tivesse que pesar, você acreditaria no Wilson ou acreditaria nessas duas informações posteriores.

Valdir: Eu acreditaria nessas duas informações posteriores

Dr Bento: Você conhece ambos entendeu, dos dois lados, entendeu?

Valdir: Eu confio nas duas informações posteriores, (...) eu estou sendo imparcial. (...)

Dr Bento: Então foi por causa dessas informações colhidas posteriores que você confidenciou com a Bruna, que é irma do Bruno que ela pediu pra você, que não que nós temos outras informações, você disse pra ela que nem acreditava que o Bruno tinha participação que tinha outras informações que estava sendo levantadas.

Valdir: Participação eu não falei, eu falei que ele não tinha em tese sido o executor e que a gente também acreditava nisso, de fato acredito nisso. (...)

Dr Bento: E você também falou não sei se é verdade, o Bruno me confidenciou, que você também disse que ele não tinha nada a ver, mas como o menor tinha o acusado, ele teria que pagar nesse sentido. As vezes isso pode ter sido até antes, dessas novas informações que tá nesse relatório aí. (...)

Valdir: Pode ser que seja.

Dr Bento: É, eu assumi agora esse processo e só consegui falar com ele ontem e foi isso que ele me disse, entendeu? Você acha que se o Bruno soubesse quem era os autores, ele falaria ou teria medo?

Valdir: (...) Eu acho que ele tem medo, mas entre uma pena as vezes um pouco severa e o medo, seria mais fácil pensar pelo lado do bem e falar a verdade, obviamente que vai ter proteção na cadeia, quando sair da cadeia, quem sabe se ele não morar aqui, vai pra outro local, se ele realmente quiser falar a verdade e apontar quem foi que executou (...) depende dele.

Dr Bento: E esse último relatório ai, a princípio a gente tá sabendo quem mais trabalhou nele foi o Jairo, mas você participou dele, apareceu outros nomes diferentes do que tava nas investigações até então, a gente sabe que são fragmentos extraídos de dois celulares, e que comentaram com riqueza de detalhes sobre o fato, que trouxe o nome da Ana Lúcia, que trouxe o nome desse Gustavo, desse Jean o Panda, mais um terceiro aí, eu sei que o Jairo vai dar essa informação melhor, mas em algum momento dessas conversações apareceu o nome de Bruno? Você teve algum acesso?

Valdir: Não, não senhor.

Dr Bento: Perfeito. A Ana Lúcia, mesmo que informal deixou transparecer que eles estavam envolvidos?

Valdir: Não senhor.

Dr Bento: Sem mais, excelência satisfeito. Obrigado Valdir.

Juiz: Advogado — Dr Roberto?

Dr Roberto: Obrigado, excelência. Olá Valdir, boa tarde?

Valdir: Boa tarde, Dr?

Dr Roberto: Seu Valdir eu fiz essa pergunta também pro João Cleberson, pela experiência que o senhor tem, acompanho o serviço do senhor que eu atuo aí com o maior prazer até aí em Lucas. Quando tem esse acometimento, eu sei que o senhor já falou isso em audiência, que o senhor prefere trabalhar no tráfico do que em outros crimes, quando especificamente a homicídio Valdir, quando acontece isso os acusados ou até mesmo quem comete, ele tende a ficar no distrito da culpa ou ele evade-se do local?

Valdir: Tem de a ficar, Dr. (..) ocultar as provas e tudo mais, que a gente não vai descobrir, tem tido o costume aqui e não é a primeira vez, são vários casos assim, (...) ficam no distrito da culpa.

Dr Roberto: Entendi. Valdir, até fiz a mesma pergunta pro João Cleberson, que assim, a gente olhando o APFD o processo em si, ele partiu exclusivamente que o menor e a Ana Lúcia vieram através da PM e chegou dentro da Civil né, e depois dali desencadeou. Então na data se não me falha o melhor juízo, foi dia 11 (onze) de dezembro, então 11:17 (onze e dezessete) o menor chegou na delegacia inclusive era na frente do Rafael que também deu depoimento, 11:17 ele narrou, praticamente ele esclareceu o homicídio.

Valdir: Não foi no mesmo dia que ele veio na delegacia também não Dr, a registro aqui, acho que foi 3 (três) ou 4 (quatro) dias depois do fato.

Dr Roberto: É perdão, o fato foi dia 11 (onze) e ele foi no dia 16 (dezesseis), dia 14 (catorze), Valdir aí ele pegou e esclareceu isso daí, e a partir dali houve a diligência, tanto é que estou falando especificadamente do meu constituinte, Mateus Wellington. Que daí o Mateus Wellington ele foi preso em outra circunstância, acusado de outro crime e depois foi conduzido, depois já tava com um mandado de prisão justamente por isso. O que a gente tá tentando esclarecer Valdir, é uma pena pesadíssima, triplo homicídio (...) que se ele soubesse, falasse quem fosse, e o senhor também falou pro Promotor que não tem como afirmar, dizer que foi o Mateus Wellington também que tava no momento, especificamente é isso Valdir, o que a gente tá tentando falar, não desmerecer a investigação mas assim que tá pautado quase exclusivamente em cima só do menor.

Valdir: Dr, só fazer uma consideração não, fique tranquilo sobre desmerecer a investigação nosso compromisso é buscar a verdade naquilo que a gente puder, a gente sabe que nunca vai descobrir a verdade real, a gente aqui também comete erros, inclusive a gente errou ao apontar o Mateus Wellington e outras pessoas no fato, a questão é que recebemos essa informação preliminar de que eles estavam envolvidos a serem os executores, e posteriormente (...) se o senhor me perguntar você tem plena convicção que o Mateus Wellington estava como executor do fato, eu vou dizer pro senhor que não, entende? Quem sou eu pra agir como bandido criminoso e prestar falso testemunho aqui, por não gostar de alguém por ser de facção, jamais, jamais faria isso.

Dr Roberto: Ok, acredito no que o senhor fala. Só mais uma pergunta pra encerrar Valdir, no final foi trazido outro relatório que foi daquela operação libertas que foi citado outros nomes, tem um trecho ali que ele fala assim onde consta no relatório assim: “Lucas Brits fala com André Xisto Rocha aquele Uber lá estava na cena com nós, rodo”, o senhor acha que por essa fala existiam mais pessoas no local dos fatos?

Valdir: Sim, ainda existia, existia ou não eram os réus que estavam lá, embora a informações que estavam, ou esses novos suspeitos estavam do lado de fora em outro veículo, ou se não foram esses réus foram esses outros executores, então realmente nós, ficou muita coisa obscura, muita coisa que precisa se esclarecer e não sei se conseguimos esclarecer as vezes nossos meios não são suficientes, e esses são os fatos sejam bons ou ruins pra uma parte ou outra, sinto muito esses são os fatos.

Dr Roberto: Entendi, então o senhor acredita que precisaria, esses fatos precisariam ser melhor apurados né, esses fatos novos?

Valdir: Sim, eu não tenho dúvidas disso, eu não estou aqui pra crucificar ninguém, pra acusar ninguém como testemunha (...) que fosse inocente, jamais, esse é o peso na consciência que eu não quero levar pra minha vida, pro resto da minha vida, nem pra minha carreira, então eu tenho realmente tenho bastante duvidas com relação a isso embora haja informações que apontem tanto nos réus como esses outros lá do Tessele como autores e partícipes desse caso.

Dr Roberto: Tá ótimo Valdir, muito obrigado pela atenção, pelas respostas. Receba meus cumprimentos mais uma vez.

Valdir: Obrigado.

Dr Roberto: Sem mais, excelência.

Juiz: Advogado - Dr José Rodrigues.

Dr José Rodrigues: Boa tarde Valdir, tudo bem?

Valdir: Boa tarde Dr, tudo bom.

Dr José Rodrigues: Valdir em relação ao meu cliente, Jean Gomes Parreira você participou da investigação desde o início até a conclusão do inquérito?

Valdir: Sim, participei.

Dr José Rodrigues: Você com base em que aponta a participação do Jean nesse delito?

Valdir: Na verdade a gente levou pro inquérito policial a informação que está no relatório policial, que se monta mas o relatório que foi elaborado já naqueles primeiros dias de participação dos fatos de iniciação dos fatos, com base nessa informação, dessa pessoa desse primeiro informante de que ele estava envolvido com outras pessoas, um rol maior de pessoas não só os réus e também com a informação passada pelo adolescente que ele foi trazido, logo depois trazido aos autos como um dos executores, agora isso é informação o senhor entendeu? Não estou afirmando, estou trazendo o que nós informamos no relatório policial, informações que tivemos, eu não posso afirmar que eu estava lá, porque eu não estava lá pra ver, ok?

Dr José Rodrigues: O Jean ele é conhecido do meio policial?

Valdir: Não, o Jean não é conhecido no meio policial.

Dr José Rodrigues: O senhor já prendeu ele alguma vez, já investigou?

Valdir: Não me recordo, se aprendi não me recordo, não vi, acho que não tem nem registro na delegacia.

Dr José Rodrigues: Certo, você participou da prisão do Jean?

Valdir: Não senhor, ele veio até a delegacia espontaneamente.

Dr José Rodrigues: Pelo tempo de serviço que você atua, você acha que o normal, porque no caso o Jean o crime ocorreu no dia 11 (onze) de dezembro de 2020, dia 16 (dezesseis) de dezembro, o menor Wilson ele foi detido certo, ele prestou depoimento na delegacia onde narrou que o Jean era um dos autores do triplo homicídio. Só que no dia 23 (vinte e três) de janeiro o Jean de livre e espontânea vontade procurou, foi até a delegacia, veio de Alta Floresta pra cá e foi até a delegacia, tendo em vista que a irmã dele falou que vocês que estavam procurando, que os policiais estavam procurando ele e ele foi lá saber porque? Você acha que pelo tempo de serviço, o cara que participa de um triplo homicídio, ele vai na delegacia sem advogado, saber porque estão procurando ele?

Valdir: Olha, acredito que a uma possibilidade muito pequena, não é impossível, quase nada impossível mas é muito improvável isso, eu não tenho como afirmar se o Jean foi executor desse crime ou partícipe, eu não tenho, e nem tenho como afirmar se ele estava na cidade ou não, eu não tenho essa informação.

Dr José Rodrigues: Sem mais perguntas, excelência.

Juiz: Nada mais, pode encerrar.
[transcrição do depoimento judicial de Valdir Braga Martins, constante das contrarrazões do recurso em sentido estrito, id. 265090162, pp. 5-18].

Tais declarações, por sua vez, estão corroboradas no relato judicial do Sgt PM
Pedro Kessler
, no seguinte sentido:

Pedro: Então, após receber a informação já desloquei junto com a equipe até o local e já tivemos contato se não me engano com a mãe da Joice, não me recordo o nome dela agora, e já me passou algumas informações, chegou também outras informações, já tinham imagens de câmeras, porém, as informações eram ainda bem vagas e não tínhamos assim, como afirmar quem seriam as pessoas, porém com o decorrer das horas se passando conseguimos mais informações e conseguimos tomar o rumo das investigações e delimitar uma forma de conseguir chegar até os réus que estão nessa investigação. O terceiro dia se não me engano, o Wilson o menor ele foi detido pelos colegas da polícia militar, em conversa com ele, informalmente eu conversei com ele, se não me engano tava o João Cleberson presente sobre o fato do triplo homicídio e que ele tinha a colaborar para nós, ele começou a relatar e fiquei sabendo que era o pessoal do Tessele Júnior só que ele não tinha os nomes e que era uma coisa assim, bem fechada dentro da facção, que todos eles eram faccionados e não tinha como citar nomes. Isso conversando com ele, a respeito do veículo que foi utilizado, aí logo em seguida, ele já falou que ia colaborar já começou a citar o veículo que foi utilizado que ele participou, que além disso, ele começou a falar como que foi tudo o planejamento, ele falou que não sei se foi um dia antes ou dois dias, ele foi até nas quitinetes, ele com a prima dele Ana Lúcia também de menor e em conversa com a Joice que já morava nas quitinetes e tinham informações desses rapazes, que ele falava que eles estavam vendendo drogas, que eram de outra facção e tinham vindo de outro Estado. Facção esse que eles falam que é a facção rival que faz os símbolos com gestos com três dedos, e sendo que a facção local é gestos com dois dedos, Comando Vermelho e a outra é PCC, segundo informações o Wilson o menor, (...) Ana Lúcia se interessou muito, começou se interessar inclusive começou a dar moral pros rapazes, pra tentar conseguir contato mais informações sobre eles pra levantar quem que era eles, já Joice que morava nas quitinetes do lado alega que eram rapazes que não tinha conhecimento e que iria matá-los. A mãe da Joice que morava na primeira quitinete ela fala que a Joice saiu a noite, até quando abriu o portão ela pensou que era filha dela que tinha voltado para casa porque deixado a criança com a avó pra ela cuidar, porém logo depois ela foi ver, ela avistou dois rapazes entrando no quintal abrindo o portão e como os cachorros não tinha latido, ela até pensou que era alguém conhecido, só que em logo em seguida ela ouviu vários disparos ela relata que se desesperou que tinham matado a filha dela isso ela já gritou pro marido dela, pra sair pra fora pra olhar pra ver o que tinha acontecido quando ela avistaram os rapazes, dois já mortos e um baleado, acionaram os bombeiros e a polícia militar pra socorrer as vítimas. Voltando ao Wilson,
o Wilson relatou quem havia ido na residência dela, na rua vera busca-lo após receber uma ligação, pra mim informalmente ele primeiro momento relatou que Ana Lúcia recebeu a ligação do chefe dela que era vulgo do Pavio autorizando a matar os jovens, as três vítimas, isso como que ele já sabia onde era o local, o Uber já encostou e ele já teve a obrigação de acompanhá-los e mostrar o local
onde o (...) Dantas teria encontrado com o Mateus Wellington que é o vulgo GoodBye, com o Bruno de Oliveira que é o vulgo Bruninho e o Jean que é primo dele também, Jean Parrera acho que é, ambos todos faccionados já conhecidos aqui em Lucas do Rio Verde, só o Jean não tá assim envolvido no tráfico pesado, mas temos informações já que ele já tá começando a se envolver nos crimes aqui em Lucas do Rio Verde
ai deslocaram até esse local para cometer os homicídios logo após o vulgo, ele é conhecido como vulgo Neco que chama Barão, Elton Albuquerque ele teria deixado eles no mesmo local onde teria pego, fomos atrás do Elton e ele questionado sobre ele tá dirigindo esse veículo ele a intenção dele colaborar com a investigação, ele mesmo assim negou a todos os momentos falou que não ia colaborar, falou que não conhecia alias ele disse, falou que realmente ele fez esse frete do carro de aplicativo que ele tava dirigido aquela noite, mas as informações que nós já temos era de que o Elton vulgo Barão ele já é faccionado faz algum tempo, fazia as correrias na rua em Lucas do Rio Verde com esse carro de aplicativo, falando alegando que eram três ou quatro pessoas encapuçadas e não viu o rosto deles e foram lá e não ouviu os disparos sendo que ele ficou a poucos metros da casa do local aguardando até retornar, porém o Wilson o menor já falou quando entrou no Uber de volta que ele foi junto, o Nego vulgo Barão pediu pra ele o que tinha acontecido porque tinha dado tantos disparos aí a uma contradição entre o menor e o Nego
(...) já tá querendo falar que ele não viu mas nenhum momento a mãe da Joice também fala que nenhum dos que entrou no portão tava de capuz ou máscara, tavam de cara limpa.

Promotor de Justiça: O senhor acompanhou o depoimento do menor?

Pedro: Eu acompanhei informalmente aqui na delegacia, porém depois que ele foi acompanhado pelo Promotor da Infância, eu não acompanhei.

Promotor de Justiça: Mas na delegacia ali consta a palavra dele, ele detalhando todo o ocorrido. Houve algum tipo de induzimento, alguma coisa nesse sentido em relação as palavras dele?

Pedro: Não, em nenhum momento. Foi conversado com ele se ele sabia de alguma informação pra colaborar com a investigação ele se prontificou, já começou a falar que eram os rapazes e tal, mas aí ele ficou em dúvida, depois ele já colaborou já ficou bem à vontade com a gente.

Promotor de Justiça: Esses nomes que ele apontou do Bruno, do Mateus e do Jean, como três dos executores então partiu isso dele?

Pedro: Exatamente, partiu dele, e não foi questão assim a foi assim foi aos poucos, nós ficamos conversamos com ele de boa, aí ele foi relacionando os nomes atrás, a mais é esse aqui, esse aqui não é, e ele teve a opção bem clara e bem tranquila de se certificar de qual que era a pessoa que ele escolheu, e apontou sendo o autor dos disparos e que tava junto com ele no Uber.

Promotor de Justiça: Entendi, o senhor na sua experiência aí como policial de quantos anos, de 10, 20 anos, não sei quanto. O senhor vê algo tipo falta de credibilidade no que o menor estava dizendo, de repente inventando, mentindo?

Pedro: Olha, ele pode ter uma ou outra coisinha ele pode até ter omitido ou sei lá, mas acho que ele não mentiu não, ele foi muito sensato muito verídico ele repetiu a mesma história, repetiu pra mim, repetiu perante o promotor, repetiu umas três vezes que eu sei, ele repetiu certinho a mesma história, não teve (...) nenhuma.

Promotor de Justiça: Nessa época aí, nesses momentos em que o senhor ouviu ele, que ele foi ouvido na delegacia na promotoria de justiça, vocês não tinham posse e não tinham conhecimento de que a arma do Bruno que foi uma das pessoas que ele fala que tava lá e que executado, vocês ainda não sabiam que a arma dele tinha sido objeto de confronto balístico positivo inclusive, então vocês não tinham, então a informação que ele deu, bate com o confronto balístico?

Pedro: Não, a informação que chegou era até que o Wilson, ele fala que eram, que eu me lembre que ele falou que era duas pistolas e um revólver, inclusive que o Jean tinha entregado um revólver pra ele municiado e que ele não teve coragem de atirar, e depois foi pedido, chegou essa informação que uma das armas, uma das pistolas poderia estar com o Bruno, que estava sendo investigado no tráfico também.

Promotor de Justiça: Sim, mas eu digo assim, ele nominou o Bruno como uma das pessoas que executaram essas três vítimas, nesse momento que ele indicou o Bruno ainda nem tinha sido feito esse confronto balístico, ou seja, o que eu tô pergunto pro senhor, o que ele disse pra vocês foi corroborado posteriormente com a balística.

Pedro: Exatamente.

Promotor de Justiça: Que apontou que a arma do bruno de fato era uma das que foram utilizadas, é isso?

Pedro: Posteriormente, foi apreendida a arma, inclusive foi que eu encontrei a arma no local onde o Bruno estava e posteriormente foi confirmado que essa arma foi utilizada na pratica dos crimes.

Promotor de Justiça: Quando o senhor fez a apreensão dessa arma, qual foi a justificativa do Bruno?

Pedro: Olha eu não me recordo, que no dia ele foi conduzido pelo tráfico e aí com a arma teve uma luz que essa arma poderia ser a que foi utilizada no triplo homicídio, aí foi enviada pra balística que posteriormente foi confirmada.

Promotor de Justiça: Mas o senhor se recorda dele ter falado alguma coisa, dele ter confessado ou não, ficado quieto?

Pedro: Não. O que eu lembro que ele falava toda hora que ele não tinha praticado esse crime.

Promotor de Justiça: É ele afirma isso na delegacia, ele fala, ele afirma, mas ele sabe tanta coisa, que essa é a minha outra pergunta que eu gostaria de fazer pro senhor, como que alguém sabe tanta coisa e fala que não participou de nada? Vocês chegaram a perguntar isso pra ele? Como que você dá tantas informações, como você é o dono da arma e fala que não sabe de nada?

Pedro: Ele é faccionado, então ele faz parte do grupo, acredito eu que ele deva saber bastante informações, mas eu não posso alegar aqui se ele tava ou não tava, mas eu acredito pôr a arma estar com ele, então é uma boa alegação.

Promotor de Justiça: O Valdir, investigador, foi ouvido antes do senhor e ele mencionou já depois do processo em curso, pelo o que eu entendi me parece que dois informantes dele, disseram que o Bruno não tinha executado, não tinha entrado na cena do crime, mas sim, fornecido a arma para alguém praticar o crime, mas também não falou quem que era. Essa informação ele compartilhou com vocês ou vocês tinham conhecimento disso?

Pedro: Sim, eu também recebi essa informação posteriormente só que ele em nenhum momento falou pra nos pra quem ele tinha emprestado essa arma, ele também falou realmente eu me lembro agora, que ele falou que chegou a informação, ele não falou, chegou a informação havia, o Bruno ter cometido o homicídio porem ele havia emprestado a arma pra alguém cometer esse homicídio.

Promotor de Justiça: Então de qualquer maneira o Bruno não tava colaborando com vocês, porque ele não falou nem isso, ele não falou nem que participou como executor e nem como participe?

Pedro: Não, pra mim ele não repassou nada de informação.

Promotor de Justiça: Uma outra pergunta que foi feita ao Valdir eu até fiquei surpreso mais enfim, cada um tem a sua, o senhor tem que falar de livre e espontânea vontade obviamente. Ele disse que esse informante teria mais credibilidade do que o Wilson, do que o menor. Qual que é a sua percepção a respeito disso?

Pedro: Depende, porque o Wilson talvez porque ele é mais novo no crime, e os informantes já tem a experiência mais longa, mas eu acredito que cada um tem a sua parte de crédito no que fala.

Promotor de Justiça: O informante então pode ser que tenha algum interesse também, de tá passando informação pra vocês?

Pedro: Olha eu acho também, tem, realmente tem.

Promotor de Justiça: A primeira informação que chegou pra vocês logo após os fatos era de que o bruno estava na cena do crime.

Pedro: É a primeira informação que o Wilson passou pra nós, que o Bruno estava na cena do crime, eu lembro certinho que ele falou que o primo dele estava preso, o irmão dele estava preso, aí fomos verificar na hora que veio na cabeça que era o Bruno, (...) não lembro o nome dele agora, mas pelo vulgo dele estaria preso aí mostrando a foto, prontamente ele reconheceu, não é esse aí mesmo.

Promotor de Justiça: Além do menor, além do Wilson, vocês ou especificamente o senhor no seu trabalho ali recebeu informação também de outros informantes/colaboradores de que essas três pessoas é que estavam na cena do crime? Jean, Mateus e Bruno?

Pedro: Olha eu particularmente, não. Eu conversei mais com o Wilson no dia e ele passou bastante informação, só que ai a gente foi averiguando as informações até aonde que eram verídicas, até então chegou outras informações que o Mateus Wellington estaria com uma das pistolas também usadas no crime, porém fizemos busca também fizemos a prisão dele na parte da manhã, com droga também, ele é envolvido faccionado tráfico de drogas tem inúmeras passagens, quando chegamos na casa da mãe dele por surpresa nossa, não sei se alguém já tinha passado minutos antes a casa já tava revirada, inclusive a roupa, várias roupas estavam fora do guardaroupa.

Promotor de Justiça: Já sabiam que vocês iriam pra lá?

Pedro: Já estavam esperando nós, já sabiam que nós ia passar, e acho que alguém já tinha pego a arma pra retirar do local.

Promotor de Justiça: E a informação que vocês tinham que o Mateus tinha de fato essa arma de fogo?

Pedro: Exatamente, ele tava com uma arma de fogo, a pistola 380 era dele e que ele tava com uma da pistola que eles tinham utilizado pra cometer os homicídios.

Promotor de Justiça: No interrogatório do Mateus ele negou tudo, negou que participou desse fato, Mateus é o vulgo GoodBye, ele é bem conhecido de vocês né, por participar desse tipo de...

Pedro: Sim, eu lembro que aqui na delegacia ele dava risada ironicamente e ficava quieto e ele já tem várias passagens por, conheço ele a muitos anos cometendo crimes aqui em Lucas do Rio Verde é faccionado.

Promotor de Justiça: Então quando ele foi ser ouvido aqui nesse interrogatório dele, ele teve uma postura de sarcasmo com vocês?

Pedro: Com nós sim, na hora da prisão, na hora aqui na delegacia a gente foi tentar conversar com ele só dava risada ironicamente.

Promotor de Justiça: Ele é outro aqui que fala, que ouviu dizer que os autores do homicídio teriam ido até o local dos fatos e o Uber tendo motorista o Elton, ele só falou isso pra vocês formalmente?

Pedro: É talvez tenha falado com outro colega e eu não tava presente na hora que ele falou, pra mim quando eu pedi pra ele, ele só deu risada ironicamente e não comentou nada, mais pelo que já conheço ele, ele é faccionado e com certeza ele também já tava sabendo do crime, já tava ciência do que tava se tratando e já tinha conhecimento do Uber.

Promotor de Justiça: Sobre o Bruno, até voltando no Bruno, eu fiz essa pergunta pros outros investigadores, e eu fui verificar os boletins de ocorrência dele, e achei um de 2016 em que ele foi pego no tráfico junto com a Ana Lucia, na época extraordinariamente com apenas com 12 anos. Os dois já tem essa ligação no crime no tráfico em facção, já desde muito tempo, desde adolescentes?

Pedro: Sim, o Bruno eu a muitos anos também já conheço ele, desde quando ele era de menor, vive traficando aqui em Lucas do Rio Verde, juntamente com a família Matias, Ana Lucia. É uma pessoa muito estrategista para o crime, pessoa muito perigosa e tá envolvida em vários homicídios e eles estão associados faz muito tempo no tráfico de drogas e crimes aqui em Lucas do Rio Verde.

Promotor de Justiça: Entendi, sobre esse relatório que foi juntado recentemente ele na visão de vocês no trabalho integrado da polícia civil com a militar ele exclui a participação do Jean, do Mateus ou do Bruno? Ou ele abriu apenas um leque de uma possível participação de um número maior de pessoas?

Pedro: Olha Dr, acredito que pela experiência que tô adquirindo e já tenho, que tenha mais pessoas envolvidas, além deles já. Por que recentemente nós temos mais crimes da facção e temos inúmeras pessoas envolvidas nos crimes, talvez o Wilson ele não saiba de tudo e não tenha mentido, talvez ele não tenha a informação inteira.

Promotor de Justiça: Talvez ele não tenha amplitude.

Pedro: Como tem surgindo mais provas, pode ter mais pessoas envolvidas. Porque dias atrás teve um homicídio e teve vários faccionados envolvidos e então aos poucos vai surgindo informações e a gente vai vendo que o crime, que as facções eles gostam de fazer vídeos gostam de se parecer, fazer os julgamentos pra cometer os crimes.

Promotor de Justiça: Eu não sei se eu te perguntei também sobre as vítimas, que já ouvimos vários investigadores aqui, talvez eu já tenha repetido a pergunta pro senhor, vocês chegaram a checar se essas três vítimas eram mesmo faccionadas de outra facão ou se era apenas usuários querendo fazer alguma graça ali com as meninas e acabaram que foram assassinados só por conta disso?

Pedro: Olha pelo que eu consegui verificar eles na verdade eram pelo que descobri um deles era usuários os outros dois parece que era, nem usuário são inocentes.

Promotor de Justiça: Então não tem nenhuma relação com o PCC com outra facção ou nada disso?

Pedro: Não, são mero trabalhadores que conheceu as meninas, que estão na flor da idade querendo aproveitar a infância, a juventude que eles tavam vivendo aí.

Promotor de Justiça: O senhor mencionou sobre a mãe da Joice, a mãe da Joice é a pessoa que o senhor ouviu primeiramente lá nos fatos, é isso?

Pedro: Sim.

Promotor de Justiça: Ela reside lá na quitinete?

Pedro: É ela residia na primeira, hoje não mora mais lá. Promotor de Justiça: Na primeira, mas do outro lado da quitinete dos fatos?

Pedro: Sim, a entrada do portão do lado direito, as primeiras quitinetes elas são mais pra frente, já onde aconteceu os homicídios foi do lado esquerdo mais fica uns 5, 8 metros mais pra trás.

Promotor de Justiça: Pertinho. A Joice morava com a mãe dela? Ou a Joice morava em outra quitinete ali?

Pedro: Não a Joice morava em outra quitinete se não me engano a terceira, bem em frente as vítimas.

Promotor de Justiça: Entendi, então tinha os pais dela em uma quitinete e ela em outra quitinete, e foi ali que a Joice recebeu a Ana Lúcia é isso? Pra checar?

Pedro: É parece que ela morava dias antes com a irmã, e teve uma discussão de família aí a mãe tá morando na frente e as duas irmãs dela atrás com o marido dela, como ouve a discussão a Joice ficou morando sozinha e ela recebia as amigas.

Promotor: A mãe da Joice confirmou pro senhor que a Ana Lúcia esteve lá? ficou lá com a Joice?

Pedro: Sim confirmou.

Promotor de Justiça: Ela chegou a falar o que elas fizeram? Se elas foram lá com essas três vítimas? Se travaram conversas com essas vítimas? Porque que elas tavam checando essa vítima?

Pedro: Porque ela falou que a Ana Lúcia, tinha ido lá pra tentar receber a taxo, que eles falam taxinha, é a forma que ela se pronunciou. Mas no caso eles tem uma camisa que paga taxo pra vender droga pra facção.

Promotor de Justiça: Quem falou isso, foi a mãe da Joice?

Pedro: Foi a mãe da Joice.

Promotor de Justiça: Ela chegou a nominar quem esteve lá na noite dos fatos? Os quatro que estiveram lá? Ela conhecia chegou a indicar nome ou alguma coisa assim ou não?

Pedro: O Dr tá se referindo aos réus, as pessoas que entraram e cometeram os homicídios?

Promotor de Justiça: Isso.

Pedro: Ela passou algumas características bem similares aos réus.

Promotor de Justiça: Ela falou quantas pessoas ela viu entrando ali?

Pedro: Ela alegou que viu duas, duas pessoas que ela viu.

Promotor de Justiça: O companheiro dela tava lá ou não? Vocês chegaram a ouvi-lo também?

Pedro: Não, no momento que eu fui parece que ele já tinha ido pro trabalho.

Promotor de Justiça: A Joice o senhor ouviu lá também?

Pedro: Não, eu não.

Promotor de Justiça: Tinha outros moradores das outras quitinetes que foram ouvidos?

Pedro: Olha eu não me recordo, tinha outro morador se não me engano lá atrás, mas não sei se ele está nos autos.

Promotor de Justiça: O senhor chegou a conversar com ele?

Pedro: Não.

Promotor de Justiça: O senhor chegou lá a vítima ainda tava viva? A terceira vítima?

Pedro: Não, quando eu cheguei era 6 (seis) e pouco da manhã, e o IML já tinha levado os corpos já e o terceiro que tava vivo ainda, já tinha ido pro hospital e acabou falecendo no hospital.

Promotor de Justiça: Então ninguém conseguiu alguma informação com essa terceira pessoa, com essa terceira vítima?

Pedro: Não, pelo que os colegas falaram, ele já não tava nem em condições de conversar, pelo que eu entendi que os colegas me repassaram, devido aos grandes disparos de arma de fogo.

Promotor de Justiça: O senhor sabe onde se encontra o Wilson? O menor?

Pedro: Faz alguns dias que não vejo ele na rua. Não sei se ele está em Lucas do Rio Verde ou se foi pra outra cidade. Mas posso averiguar.

Promotor de Justiça: Eu te perguntei sobre o Mateus, sobre o Bruno, a respeito do Jean, ele afirma que estava em Alta Floresta na data dos fatos na data do crime, isso chegou a ser levantado ou arguido por alguém, seja pela defesa, seja por ele pessoalmente quando foi na delegacia, vocês chegaram a checar também isso daí?

Pedro: Sim, logo após a conversa que tivemos com o, depois que Wilson passou a informação nós nos deslocamos até a residência dele, e a irmã dele passou pra nós que ele, como se fosse hoje, no dia de ontem que ele se deslocou até Alta Floresta. Então foi no terceiro, quarto dia após o crime, foi no terceiro dia que ele teria se deslocado até Alta Floresta, na casa do pai dele que mora lá se não engano.

Promotor de Justiça: Então na data dos fatos ele estaria aqui?

Pedro: Exatamente.

Promotor de Justiça: Ele também é faccionado do comando? Você já tinha informação dele ou não?

Pedro: Eu particularmente não, do Jean não. O Jean ele, depois da prisão dele, ele só tem pelo que eu sei ele tem uma ocorrência anterior ao triplo homicídio de problemas familiares, discussão familiar que ele foi nem me lembro se ele foi conduzido pelos colegas da polícia militar e posteriormente só na cadeia pública, por dano e desobediência.

Promotor de Justiça: Sobre o Elton, eu vejo que ele simplesmente disse que era Uber e que apenas aguardou no local que tava fazendo só uma corrida. Ele também não colaborou pelo visto com vocês, porque vejo que no último relatório ele tava até em contato com outros membros da facção pra pedir apoio, é isso?

Pedro: É, ele é faccionado já algum tempo, ele fazia esses dias do triplo homicídio, anteriormente outros faccionados utilizavam muito ele pra fazer a correria, recolhe dinheiro, ele era um Uber de confiança da facão por isso que eles chamaram ele pra fazer essa corrida até no local do triplo homicídio, e posteriormente também com as novas informações que tem a degravação dos celulares informações que ele até pediu passagem de ônibus pra foragir pra outra cidade, pediu dinheiro pra outros faccionados com medo de ir preso.

Promotor de Justiça: O Jean vulgo Panda, MisterM, essas pessoas são também faccionadas?

Pedro: Exatamente, todos eles, todos envolvidos no crime faz muito tempo aqui em Lucas do Rio Verde.

Promotor de Justiça: E essas pessoas poderiam também ter ligação com esse crime, para além dos denunciados aqui?

Pedro: Sim, o Jean, o vulgo Orelha, o Panda, aqueles que ele chamam ele, ele já tá envolvido temos informações que está sendo investigado ele envolvido em outro homicídio, no caso que eles chamam de Moises vulgo Cromado, também a Ana Lúcia tá envolvido, inclusive tem relato deles falando “vamos fazer do mesmo jeito” a intenção parece que no primeiro momento era sequestrar os três e levar pro mato e matar eles. Mas como um deles tentou correr já executaram no local mesmo.

Promotor de Justiça: Uma última pergunta, o senhor acha que é possível que o Elton tenha tido o seu silêncio comprado por outras pessoas envolvidas, não tá querendo falar, por isso que ele teria pedindo ajuda, tem essa possibilidade ou não?

Pedro: Olha, eu acho que é por ele ser faccionado ele quer manter a palavra dele por ser faccionado, não quer (...).

Promotor de Justiça: Tá dentro do jogo ali de não falar nada?

Pedro: Exatamente.

Promotor de Justiça: Nega, ele nega, mas não colabora também, seria isso?

Pedro: Exatamente, mesmo talvez, eu acredito que ele saiba de todo mundo que participou sabe quem que ele levou no dia lá e quem cometeu esse triplo homicídio. Se eles alegam que o Bruno por exemplo falou que não foi ele, então o Barão que possa comunicar quem que seria o outro.

Promotor de Justiça: Ok, tá certo, obrigado sargento. Sem mais perguntas, excelência.

Juiz: Defensor Público – Dr Guilherme.

Defensor Público: Obrigado, Dr. Defensor Público: Boa noite, Kessler. Tudo bem?

Pedro: Boa noite, tudo.

Defensor Público: Vou complementar umas perguntas do promotor de justiça. Bom inicialmente, vamos lá. No caso quando eles chamaram o Elton pra ser o motorista desse fato, o senhor acha que eles chamaram especificamente o Elton ou o senhor acha que eles chamaram o aplicativo? Ou o senhor não tem essa informação?

Pedro: eles chamaram o Elton, por ser faccionado e ser de confiança deles já.

Defensor Público: Então o Elton previamente sabia que eles iam lá para o local que haveria o crime?

Pedro: Olha isso eu não sei, mas eles sabiam certo que eles iam chamar o Elton por ser de confiança, provavelmente eles chamavam ele no dia anterior, mas outro dia pra fazer o transporte de droga, pra recolhimento de dinheiro e naquele dia chamaram de novo, por que o Wilson alega que fala que ah bora ali, bora pegar mais dois ali. Então, eu acredito que ele sabia.

Defensor Público: Posteriormente aos autos foi juntado um relatório de investigação 376/2021, o senhor chegou a participar desse relatório? Acho que foi feito pelo Jairo, o senhor chegou a participar?

Pedro: Não, eu li o relatório, mas quem fez a degravação foi o Jairo.

Defensor Público: Ok, nesse relatório em determinados momentos aparenta que eles não sabiam qual Uber que teria sido chamado pra esse fato, eles apresentam alguma duvidas lá, se seria o Elton ou outra pessoa, o senhor se recorda desses trechos?

Pedro: Olha não entrei muito nesses detalhes, mas eu acredito que possa ter como tem um grande número de pessoas envolvidas, possivelmente possa haver dois veículos, que eu possa ter percebido. Além do Uber Barão, o Elton possa ter outro Uber além dele, já que mais pessoas com a degravação do telefone você pode ver que tem mais pessoas envolvidas.

Defensor Público: Certo, eu vou ler um trechinho pra ver se o senhor se recorda desse fato e possa esclarecer pra nós o que eles queriam dizer com isso, dado momento no relatório eles falam assim: “André Gustavo relata que o Uber que estava na cena do crime com eles havia sido preso. Lucas responde que não tinha certeza se era aquele Uber, ainda diz que o tal Paulinho havia informado que quem era o Uber na situação era o Elton Barão, e Lucas responde a Paulinho que tinha quase certeza de que não se tratava daquele motorista de aplicativo”.

Pedro: Eu acho quem pode informar dessa degravação certinho, é o Jairo. (...) é o Jairo, que fez a degravação, ele que deve tá bem por dentro dessas informações (...), sim detalhada.

Defensor Público: No caso, o pessoal dessa facção eles tendem, pelo menos via de regra, a não delatar o outro, talvez seja uma regra entre as facções criminosas. Nesse caso, surgiu alguma dúvida ou alguma questão que os senhores gostariam de averiguar ou até se averiguaram pelo fato dos réus ali nesse último relatório, os réus não, os suspeitos que surgiram após nesse relatório, eles ficarem preocupados se o Elton poderia dar um novo depoimento na delegacia ou se ele poderia delatar outras pessoas neste fato?

Pedro: Isso mostra que ele sabe, que quem são as outras pessoas que além dos réus que já estão presos que tão envolvido na situação do triplo homicídio, acho que fica bem claro as informações a preocupação deles.

Defensor Público: Certo, em dado momento nesse relatório eles falam o seguinte: “Ana Lucia ainda faz uma ressalva ela diz, que seu primo tinha saído recentemente do CDP centro de Detenção Provisória, dizendo que os suspeitos que foram presos no caso do triplo homicídio estavam só o ódio, ou seja, revoltados. E ainda relata que os suspeitos presos na data do fato, dizem se souberem os nomes dos reais participantes iria dizer em audiência”. Existe possibilidade ou os senhores receberam alguma informação no sentido de que Elton poderia depois de ter feito essa corrida, ter sido coagido, ameaçado, ou qualquer situação para manter o silencio? até o senhor já respondeu à questão de ter sido comprado ou não o silencio, mas de ter sido coagido ou ameaçado? Pra não falar quem teria sido os autores do crime?

Pedro: Olha eu não acredito nisso porque o Elton, ele eu acompanhei a primeira condução que ele foi ouvido e ele ficou bem à vontade e explicamos pra ele a situação, e que era o momento certo dele colaborar, e ele num momento ele se prontificou falou que não sabia, entrou em contradição com o depoimento do menor, então, eu acredito que não tenha acontecido isso e não tenho essa informação também de ter (...).

Defensor Público: certo, mas o menor não teria dito que ele teria participado do crime?

Pedro: O Wilson relata que ele que levou o pessoal lá pra cometer o homicídio.

Defensor Público: Sim, o Wilson chegou a falar que ele sabia que ia acontecer esse crime ou o senhor não se recorda?

Pedro: logo após eu entrar no veículo, o Elton pede pros comparsas que cometeram os homicídios o que que teria acontecido, por causa desses disparos de arma de fogo. O Wilson relata: “Ah não, só fomos lá matar uns PCCU”. Ai já o Elton fala em depoimento pra nós que nem ouviu os disparos de arma de fogo. Isso que ele estava a poucos metros do local do crime. Todos os vizinhos escutaram e como ele não escutou?

Defensor Público: Certo, o adolescente Wilson ele chegou a dizer q o Barão que se soubesse que o fato ocorreria ele não faria a corrida? Ele chegou a dizer isso pro adolescente?

Pedro: Não, eu não me recordo dessa afirmação. Não tenho conhecimento.

Defensor Público: O Elton chegou a detalhar como é que eram esses capuzes das pessoas que estavam esperando a corrida? Se era capuz que eles usaram a avulso ou se eram capuzes acoplados no moletom? Que puxa e coloca?

Pedro: Não, não. Não detalhou não, não detalhou porque ele não detalhou também, e os outros as testemunhas e o Wilson também falou que não tinham capuz, eles não estavam usando capuz não.

Defensor Público: Ok, Kessler obrigado viu. Excelência, sem mais perguntas.

Juiz: Advogado – Dr Bento.

Dr Bento: Boa noite, Kessler?

Pedro: Boa noite.

Dr Bento: Você participou da prisão do Bruno?

Pedro: Sim.

Dr Bento: Estava você e quem no dia?

Pedro: Se não me engano era o Valdir.

Dr Bento: você se recorda onde aconteceu essa prisão?

Pedro: não sei se era na Tocantins ou na Constantina, era uma rua ali do Cidade nova, no fundo de umas quitinetes.

Dr Bento: A quem pertencia essa casa?

Pedro: Olha, o Bruno fala que era de um amigo dele, porém nós chegamos até no local porque nós estávamos investigando ele no tráfico e conseguimos acompanhar a moto e vimos a motocicleta em frente a quitinete que ele estava, uma Biz branca.

Dr Bento: Você não tem conhecimento que essa casa é do ex cunhado dele, João Leonardo? Conhecido como (...).

Pedro: Não.

Dr Bento: Você confidenciou ou conversou com a irmã do Bruno, sobre a prisão dele no sentido que achava que ele não tinha culpa, mas que o menor que tinha acusado ele? Nesse sentido?

Pedro: Olha, não confidenciei não. No dia que ela chegou e ele tava detido aqui não lembro se ela trouxe algum refrigerante ou uma comida pra ele, ela muito nervosa falou pra nós investigar melhor que o Bruno, veemente ele fala que ele não teria cometido esse homicídio e essas afirmações que ela repassou.

Dr Bento: por telefone você não falou mais nada com ela sobre isso depois? Dando informação da investigação?

Pedro: Não, não.

Dr Bento: Você disse que leu o relatório dessa nova investigação aí, essas pessoas citadas ali que aparece os nomes, já é conhecido seu da sua atividade o tal de Panda, o tal de Gustavo, você já fez a prisão deles em algum momento?

Pedro: podia repetir os nomes pra mim, por favor?

Dr Bento: É esses que aparece aí, você disse que leu o relatório, não foi você que fez, mas você leu né?

Pedro: Sim.

Dr Bento: Perfeito. Esses outros nomes que apareceram recentemente, foram aportados aos autos ontem nesse relatório, onde aparece o nome de Jamilson Borges vulgo MisterM, Jean Oliveira vulgo Panda, Lucas Britis vulgo Ipiranga e o Gustavo Xisto, você já conhecia?

Pedro: Particularmente, esse Gustavo eu não participei da prisão dele, mas eu tenho conhecimento com envolvimento dele com o tráfico de drogas e outros crimes, já o Lucas Britis vulgo Ipiranga ele eu já conheço alguns anos envolvimento em crimes, tráfico de drogas, tenho conhecimento também que ele fabrica armas artesanais, ele sabe manusear armas, faz limpeza de armas, e que ele é bem estrategista no crime e já tá envolvido em vários homicídios e no tráfico de drogas, é faccionado em Lucas do Rio Verde.

Dr Bento: Nesse relatório que você leu, em algum momento se extrai o nome do Bruno nessas conversas ai nesse relatório?

Pedro: Não, pelo que eu li não, não me lembro de ter lido o nome do bruno.

Dr Bento: O Valdir esclareceu um fato novo que assim como o Wilson colocou o bruno na cena do crime como executor, ao mesmo tempo ele recebeu informações de duas testemunhas que ele não quis identificar, que ele confia muito mais do que na palavra do Wilson. Você sabe dessas informações pelo Valdir ou teve conhecimento direto dessas informações também?

Pedro: Não, a maioria dessas informações eu tenho pelo colega de serviço.

Dr Bento: Pelo Valdir, né?

Pedro: Isso. Dr Bento: Ok, muito obrigado. Só isso,

Dr. Juiz: Advogado – Dr Roberto.

Dr Roberto: obrigado excelência. Boa tarde, sargento?

Pedro: Boa tarde.

Dr Roberto: Sargento, eu vou fazer pergunta especificadamente sobre meu constituinte que é o Mateus Wellington. Sargento eu, a gente analisando friamente na minha visão também defensor, eu entendo que o processo penal ele é fato e eu ainda acho que nem deveria ter nome na capa, né, que a gente tá em busca do crime e não da pessoa. Eu fiz até essa pergunta pros outros que passaram aí, que são testemunhas de acusação conforme o senhor tá presente aqui. Sargento um crime desse porte, dessa magnitude que acho um crime horrendo, inclusive o Promotor até chamou de chacina isso aí, a prova que eu tô vendo ali é quase que exclusivamente, se não exclusivamente em cima do menor, ele em uma questão de meia hora ele lucidou praticamente o homicídio. O senhor até com uma experiência de policial militar que o senhor tem, até o senhor falou que ele cometeu algum erro alguma coisa, não é uma pena pesadíssima acusar ai quatro meninos ai dessa magnitude, até pelas passagens deles aqui, a gente não observa que tem essa, o senhor melhor do que eu ainda, eu tô falando em cima do que tô vendo, não tem essa característica de homicida ou de roubo né, houve alguma outra coisa ou surgiu alguma dúvida que a polícia, especificamente o senhor como polícia militar foi atras além do depoimento do menor, que fosse alguma coisa robusta?

Pedro: Olha não podemos generalizar falar que os réus não tem envolvimento, porque já tem provas de que o Elton participou, o bruno alega, ele alega que não participou mas foi comprovado que a arma que foi encontrada no dia da prisão dele, a balística já confirma que é essa arma, nada mais melhor do que eles tentar dar uma melhor explicação sobre o fato, mas tão surgindo novos fatos e tenho certeza que a verdade vai ser apurada e mais do que eu não quero que ninguém injustamente seja condenado nesses crimes.

Dr Roberto: Entendi, até agradeço a postura do senhor também, o Valdir foi na mesma direção até, por isso que já tô até fazendo essa pergunta falando especificadamente do Mateus, porque eu vejo assim sargento, é uma pena pesadíssima isso aí né, em cima do menor não tem mais uma testemunha que viu, do Mateus não foi pego materialmente com ele nada. Ele depois de quatro dias ele não evadiu do local da culpa, nessa circunstância que a gente tá falando novamente, pedindo vênias até quem tá ouvindo que é especificamente sobre o crime tô falando e não especificamente sobre a pessoa, tentando quero dizer ver cada um na sua culpabilidade, então foi nesse sentido. Até mesmo sargento, o senhor acha q diante desses fatos novos, desse novo relatório que o colega perguntou, não teria um, precisaria de mais tempo pra averiguar esse crime, já que é uma coisa tão complexa esse crime, na opinião do senhor?

Pedro: Olha, depende já tem bastante provas acho que cabe, depende nessa parte aí os réus e as outras provas surgiram tem envolvimento sim, e cabe interrogatório pra nós conseguir provar a ligação com o fato com o crime.

Dr Roberto: Então tá ótimo, obrigado Sargento. Sem mais perguntas, excelência.

Juiz: Advogado – Dr José Rodrigues.

Dr José Rodrigues: sem perguntas, excelência.

Juiz: Nada mais, pode encerrar.
[transcrição do depoimento judicial de Pedro Kessler, constante das contrarrazões do recurso em sentido estrito, id. 265090162, pp. 19-27].

Nesse sentido, há dúvidas acerca da alegação da defesa, no sentido de que o recorrente “
não tinha prévio conhecimento da conduta delitiva
” [razões, id. 265090159, p. 7], ponto discutido no turno defensivo, que deverá merecer a devida atenção pelo e. Conselho de Sentença, juízo natural da causa.

Aliás, é difícil compreender que o recorrente haja aceitado inocentemente a corrida para três ou quatro pessoas encapuzadas, à noite, que possivelmente estariam armadas, para determinada residência, e, ao ouvir disparos de arma de fogo, não tenha saído do local em desabalada carreira, ainda que sob receio de posterior represália, como quis fazer crer em seu interrogatório judicial.

Em que pese o depoimento prestado da testemunha protegida assinalar, a exemplo do adolescente [W. M. E.], que o recorrente não sabia da intenção homicida dos passageiros, é importante assinalar que ela anota que passou o contato do recorrente
Elton

por considerar que ele é pessoa de confiança, de onde se pode dessumir que, estando relacionado com a alta criminalidade naquela região de Lucas do Rio Verde, essa “confiança” nele depositada pode derivar da intimidade que goza dentro da facção criminosa
Comando Vermelho
, tal qual afirmaram os policiais ouvidos em Juízo a esse respeito
.

Chama atenção ainda, a importância dada à prisão do recorrente, comunicada pelas mídias sociais, e a preocupação de membros da facção criminosa quanto à possível delação que poderia ser por ele promovida em relação aos executores, quiçá, mandantes dos homicídios, inclusive, havendo trechos de conversas do próprio recorrente solicitando apoio financeiro aos integrantes da organização criminosa Comando Vermelho para poder se evadir da cidade, demonstrando assim, possível envolvimento com a facção em relação aos auxílios prestados às atividades ilícitas desenvolvidas pelo grupo, inclusive aquela de matar membros de facções rivais.

Assim, a prova incriminadora produzida não descarta peremptoriamente que o recorrente
Elton Albuquerque Barão
possa ter concorrido dolosamente para os crimes descritos na exordial acusatória, na medida em que transportou comparsas faccionados ao crime organizado, aguardando a execução dos homicídios, para dar-lhes fuga logo após a consumação, o que vem de repelir, ao menos no presente momento, a instância por
despronúncia
, ou mesmo, por
caracterização de mero favorecimento pessoal
ou da
exculpante da inexigibilidade de conduta diversa/coação moral
.

É imperioso ressaltar, a esse respeito, que a presente fase de admissibilidade formal da acusação derivada da decisão de pronúncia se contenta com a prova da existência do fato e a presença de mínimos indícios sobre sua autoria, bem como a análise das circunstâncias em que o delito ocorreu - indicativas de mera possibilidade de sua antijuridicidade -, de modo que as asserções contidas no recurso, visando ao reconhecimento das teses defensivas, retratam matéria relacionada com o
meritum causae
cuja competência é do Júri Popular, juiz natural da causa, de modo que a instância por despronúncia, ou caracterização de mero delito de favorecimento pessoal, ou, ainda, inexigibilidade de conduta diversa, de que tratam os arts. 414, do CPP, e arts. 22 ou 348 do CP, só podem ser acolhidas nesta fase somente quando comprovada de modo claro e indene de dúvida.

Caso contrário, como no caso em apreço, em que há possível consciência do réu sobre a atividade ilícita executada por terceiros, a matéria deve ser submetida à apreciação da Corte Leiga, cuja competência constitucional é de ser respeitada em face do princípio do juiz natural.

No mesmo sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO SIMPLES –PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A DESPRONÚNCIA OU A DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICIDIO CULPOSO – INVIABILIDADE –PRESENÇA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – TESE DE DISPARO ACIDENTAL QUE NÃO SE APRESENTA DE FORMA INEQUÍVOCA – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Provada a materialidade delitiva e existindo indícios suficientes da autoria, a remessa da causa para julgamento pela Corte Leiga se apresenta necessária, em observância ao princípio do in dubio pro societate.

Havendo dúvidas sobre a veracidade da versão defensiva de que o disparo ocorreu de forma acidental, impõe-se a submissão do acusado a julgamento perante o Tribunal do Júri Tribunal. [TJMT, Recurso em Sentido Estrito 0001632-55.2000.8.11.0042, relator Desembargador PEDRO SAKAMOTO, j. 14/02/2023, 2a Câmara Criminal, DJe 17/02/2023.]

Quanto à tese de desclassificação para o crime de favorecimento pessoal [art. 348 do CP], é importante assinalar que a conduta prevista em lei pune aquele que favorece autor de crime a subtrair-se [escapar, esquivar-se] à ação de autoridade pública.

De acordo com a lição de Cezar Roberrto Bitencourt,
verbis
:

Auxiliar
significa dar asilo ou fuga, isto é, impedir ou dificultar que a autoridade pública prenda ou mantenha preso “autor de crime”, como diz o texto legal, tentado ou consumado, doloso ou culposo. Qualquer ajuda do sujeito ativo para evitar ou dificultar a captura do autor do crime precedente materializa o crime de favorecimento pessoal (ocultação, facilitação de fuga, oferecimento de abrigo, empréstimo de veículo etc.). De várias formas ou por vários meios pode-se verificar a ação, segundo exemplificava Noronha: desviando a atenção da autoridade para outro fato (provocando desordem, sarilho etc.), ocultando o criminoso, fornecendo-lhe condução, ajudando-o a disfarçar-se etc., seja a subtração definitiva ou temporária. [
in
Código Penal Comentado
. 7.ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 1545, versão
e-book
.]

No caso, a alegada participação do recorrente não se resumiu apenas a dar fuga aos executores materiais dos homicídios, mas de, aparentemente, leva-los adredemente ao local do crime, e, logo que consumado o fato, dar-lhes fuga.

De acordo com o renomado jurista, o auxílio direto, nesse caso, assume conotação diferente completamente distinta daquela que tem quando se refere à participação em sentido estrito [art. 29 do CP], com a qual, em princípio, não se comunica.

No favorecimento pessoal, exige-se a
consumação antecedente
do crime praticado pelo réu auxiliado, situação ausente
in casu
. A conduta praticada pelo ajudante, na esfera de tipicidade do art. 349 do CP, tem a finalidade de impedir ou dificultar que a autoridade pública prenda ou mantenha preso a pessoa auxiliada. Do contrário, sendo posterior a consumação do crime atribuído ao criminoso, ou existindo prévio ajuste da conduta criminosa, a situação poderá caracterizar qualquer das modalidades de concurso de pessoas de que trata o art. 29 do CP, dependendo do domínio funcional do fato que ele dispor naquele momento.

Assim, por esse ângulo, tendo o auxílio sido prestado em momento antecedente ao da conduta criminosa, não é possível antever desde logo o cometimento do crime de favorecimento pessoal, cuja aferição, no caso, demanda percuciente análise do material fático-probatório.

No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FAVORECIMENTO PESSOAL .REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Na hipótese, não há como aferir a pretendida desclassificação do delito de homicídio para o de favorecimento pessoal, sem que haja uma análise acurada da matéria fático-probatória, procedimento inviável na instância especial, a teor do enunciado sumular 7/STJ.

2. Agravo improvido. [STJ, AgRg no Ag 802919/PA 2006/0174462-5, relator Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, j. 03/4/2007, 5a TURMA, DJu 07/5/2007 p . 361.]

Quanto à pretendida declaração da exculpante do art. 22 do CP, a defesa estabelece a premissa, calcada no interrogatório do recorrente, de que ele temia até mesmo pela vida de sua família caso não auxiliasse os autores a saírem do local do crime, despindo sua conduta de culpabilidade.

Entretanto, como já asseverado alhures, é difícil acreditar que o recorrente se propusesse a levar pessoas encapuzadas, na calada da noite, armadas, e, depois de ouvir os estampidos de arma de fogo, não se animasse a evadir do local.

Assim, seria exigível que, dentro desse cenário, saísse do local deixando os criminosos ali. Além disso, de acordo com a doutrina e jurisprudência, “
ameaças vagas e imprecisas não podem ser consideradas suficientemente graves para configurar coação irresistível e justificar a isenção de pena
” [cf. Cezar Roberto Bitencourt, op. cit. P. 231].

Entendo que a inexigibilidade de conduta diversa, ou a coação moral irresistível, cobram
certeza ou alta probabilidade
,
contemporaneidade
,
atualidade ou iminência
do perigo, e, sobretudo,
falta de alternativas lícitas
.

No caso, a alternativa lícita cabível para o caso seria fugir, o que, entretanto, o réu não fez, possivelmente porque previamente mancomunado com os demais consortes para a execução dos homicídios.

Com relação à pretendida exclusão da qualificadora do motivo torpe, cuida-se de questão que, de acordo com o arrazoado defensivo, está umbilicalmente relacionado com a tese de que o recorrente não sabia da intenção e os motivos dos executores do crime, e que se trata de qualificadora de natureza subjetiva, de modo que não pode ser estendida ao recorrente.

A respeito do tema, estabelece o
Enunciado n. 2
, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017,
verbis
:

Enunciado 2.
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.

A diretriz jurisprudencial delimitada pelas Cortes Superiores tem sido a de manter as qualificadoras que não ressoem aprioristicamente absurdas ou sem mínima vazão probatória, conclamando-se o surrado preceito
in dubio pro societatis
sobre o qual repousa o corolário da soberania dos veredictos no Júri Popular.

Em outras palavras, deve-se conformar a exigência jurídico-constitucional de fundamentação das decisões judiciais, nos termos da redação do art. 93, IX, da CF, sem perder de vista a delicada tarefa imposta ao Magistrado pronunciante, de delimitar a decisão de pronúncia em sentido a - apenas e tão-somente – apurar a admissibilidade processual da acusação.

Significa, assim, não ser necessária a prova incontroversa das qualificadoras para que o réu seja pronunciado, bastando, para tanto, “[...]
que o juiz se convença daquela existência
” [cf. Damásio E. de Jesus,
in

Código de Processo Penal Anotado
, 7.ed. São Paulo: Saraiva, 1989, p. 261], o que deve ocorrer com o necessário apoio em elementos críveis de prova amealhados nos autos.

Aliás, o art. 413, § 1o, do CPP, exige que a pronúncia especifique as circunstâncias qualificadoras dos crimes dolosos contra a vida, conforme redação abaixo colacionada:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. (Redação dada pela Lei no 11.689, de 2008)

§ 1o A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena. (Incluído pela Lei no 11.689, de 2008).

Conforme ressaltava o saudoso Min. Luiz Vicente Cernicchiaro, no alto de sua notável sabedoria, “[...]
a sentença de pronúncia é o espelho da instrução, ‘projeta o que as provas evidenciam’
[...]” (apud STJ, REsp 132011/CE, T6, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 05/11/1998, DJU de 30/11/1998. p. 216, RT 762/572.]

A respeito do tema, o Pretório Excelso tem mantido expresso entendimento de que não ocorre a ausência de fundamentação quando o ato decisório expõe, ainda que minimamente, os motivos de fato e/ou de direito sobre os quais repousa a admissibilidade da qualificadora, reafirmando o entendimento - mantido de maneira uniforme - desta Corte de Justiça.

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2o, II e IV, DO CÓDIGO PENAL). EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA IMPRÓPRIA.

1. A orientação deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que ‘o afastamento ou reconhecimento da existência de qualificadoras situa-se no âmbito da competência funcional do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para apreciar e julgar os crimes dolosos contra a vida (HC no 66.334-6/SP, Tribunal Pleno, redator para o acórdão o Ministro Moreira Alves, publicado no DJ de 19/05/89), salvo se forem manifestamente improcedentes e incabíveis’ (HC 108.374, Rel. Min. Luiz)’ (STF, HC 126542 AgR, Relator (a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 3/6/2015.)

2. A qualificação do crime de homicídio está indicada no substrato fático da causa, de modo que qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário ao pronunciamento das instâncias ordinárias demandaria o revolvimento de fatos e provas, o que é inviável em sede de Habeas Corpus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. [STF, AgR HC 162122 PR - PARANÁ 0078127-33.2018.1.00.0000, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 22/10/2018, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-230 29-10-2018.]

No caso em apreço, há um consenso probatório sobre o que motivou a prática do crime, concernente à disputa pelo narcotráfico entre duas facções criminosas rivais – no caso,
Comando Vermelho
e
Primeiro Comando da Capital
- PCC.

Nesse contexto, a jurisprudência desta Corte Estadual de Justiça admite o reconhecimento do motivo torpe se a conduta delitiva é cometida em virtude de disputa de facções criminosas rivais:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE E MEDIANTE DISSIMULAÇÃO] – PRONÚNCIA – TORPEZA NÃO CARACTERIZADA – PEDIDO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA – CONFISSÃO DO RECORRENTE E DEPOIMENTO DA INVESTIGADORA DE POLÍCIA – VINGANÇA CONTRA FACÇÃO RIVAL – POSSIBILIDADE DE EVIDENCIAR TORPEZA – JULGADOS DO TJMT E TJDF – DECISÃO PRESERVADA – RECURSO DESPROVIDO.

O cometimento dos crimes por vingança contra facção rival, “
em princípio, evidencia a motivação torpe
” (TJMT, NU 1022342-10.2020.8 .11.0000). “
Presentes indícios de que o crime foi praticado em razão de rixa entre réu e vítima, em um contexto de guerra entre gangues rivais, a qualificadora do motivo torpe não se mostra desarrazoada e não pode ser excluída da apreciação pelo Tribunal do Júri.
” (TJDF, RSE NU 0702986-04 .2020.8.07.0004) [TJMT RSE 1007574-45.2021.8.11.0000, relator Desembargador MARCOS MACHADO, j. 03/08/2021, 1a Câmara Criminal, DJe 06/8/2021.]

Acerca da comunicação das circunstâncias de natureza subjetiva no homicídio, cuida-se de questão sibilina nos autos, que deverá ser enfrentada perante o e. Conselho de Sentença, juízo soberano para decidir o mérito da causa.

Com relação ao recurso que dificultou a defesa da vítima, é regra comezinha que não deixa de ser uma forma de recurso que dificulta a defesa o ataque feito por surpresa, emboscando as vítimas com emprego de armas de fogo na própria residência, e por esse motivo, não esperavam o ataque.

Com efeito, o escopo da qualificadora é tornar mais grave a conduta perpetrada com o propósito de “
efetivamente surpreender a vítima visada, enganando-a, impedindo-a de se defender
ou, ao menos, dificultando-lhe a reação
” [
Guilherme de Souza Nucci
,
in
Curso de Direito Penal
, volume 2: Parte Especial Arts. 121 a 212 do Código Penal. 3.ed. rev. atual. ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 121, versão
e-book
.]

Registro, por último, que
não é dado ao tribunal afastar qualificadora por opção hermenêutica
, que a parte considera subjetivamente não existir, senão aquela que objetivamente não exista [STJ, AgInt no REsp 1737292/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/9/2018, DJe 25/9/2018.]

Além disso, há dúvida de realmente o recorrente não sabia da intenção dos demais comparsas, cuja resolução dessa questão deve ser remetida ao Conselho de Sentença.

Ante o exposto, com o parecer,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito aviado em prol de
Elton Albuquerque Barão
, qualificado, mantendo incólume a decisão de pronúncia lavrada nos autos da ação penal n. 1000825-71.2021.8.11.0045, que tramita perante o Juízo da 1a Vara Criminal da comarca de Lucas do Rio Verde/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025